Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-74.2011.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001630-74.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN NEVES VERGUEIRO - CPF: 102.070.898-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA - CPF: 513.614.001-10 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. - CNPJ: 03.563.797/0001-23 (APELADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 3o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4o. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.).

E M E N T A

05 (CINCO) APELAÇÕES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE – SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DE CHEQUE SUSTADOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL VÁLIDO E DESFEITO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES REALIZADO PELO PECUARISTA PARA TERCEIROS DE MÁ-FÉ – CONHECIMENTO DA CAUSA SUBJACENTE – OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – TÍTULO INEXIGÍVEL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Ausência de prazo para a apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa se a parte Apelante teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em especial a produção da prova oral, em razão da ausência de prejuízo, tal como se vê no caso dos autos.

2 – Conquanto a parte dispositiva da sentença recorrida não tenha individualizado o resultado das 05 (cinco) ações que envolvem o litígio, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução, este vício pode ser sanado pelo Juízo
ad quem
, não sendo motivo suficiente para anular a sentença e determinar o seu retorno à Vara de origem.

3 - Quem têm legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário são apenas os envolvidos na transação, e contra isso não há debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos. Logo, não prosperar a pretensão recursal para que o negócio verbal não seja desfeito, sob a tese de que o promitente alienante está cumprido sua parte na obrigação.

4 - No caso dos autos, além de o negócio originário ter se desfeito em 02/03/2009, antes de alcançado primeiro termo do cheque pós-datado (10/03/2009), está configurada a má-fé dos portadores, consistente da expressão lançada no verso de todas as cártulas: “
compra de gado a faturar
”, o que fragiliza a tese de que não conheciam a causa subjacente à emissão dos títulos.

5 - É irrelevante se os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, haja vista que existe anotações no verso condicionando o pagamento à satisfação do que estava escrito, notadamente a entrega dos bezerros fêmea. Desse modo, os endossatários estavam vinculados diretamente ao negócio jurídico que lhe originou.

6 - No direito cambial, a má-fé do portador é configurada quando comprovadamente sabe do vício do negócio jurídico contratual e, mesmo assim, tenta receber o valor, tal como se vê no caso dos autos.

7 – Não há razão para reduzir o valor dos honorários se os requisitos do art. 85, § 2.o, do CPC foram valorados de forma concreta, levando em consideração o trabalho do advogado, o tempo, o local da prestação, tendo sido necessário praticar atos em Comarcas distintas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001628-07.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001630-74.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001631-59.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001632-44.2011.8.11.0018

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001633-29.2011.8.11.0018

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença

proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que julgou, em decisão única, as 05 (cinco) demandas abaixo descritas:

(i)
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189) ajuizada pela Apelada
SH Agropecuária e Imóveis S.A.
, atualmente denominada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em face de
Ivan Neves Vergueiro;

(ii)
Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
(Apelante) em face da Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, que requereu o recebimento do crédito representado no cheque recebido por endosso de
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

(iii)
Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(Apelante) em face da Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, o qual busca a satisfação do crédito representado no cheque recebido por endosso de
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

(iv)
Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 opostos pela
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
, e;

(v)
Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018 opostos pela
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
em face de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
.

Exsurge da sentença que a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
celebrou com
Ivan Neves Vergueiro
contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta e mil reais), ficando combinada a entrega futura das bezerras fêmeas.

Em contrapartida, a empresa Apelada emitiu 03 (três) cheques pós-datados, sendo: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 31/03/2009 e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para 10/04/2009, dentre os quais um foi endossado por
Ivan
em favor de
Carlos Alberto Faria de Lima
(R$ 160.000,00) e outro em benefício de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(R$ 320.000,00).

De acordo com a Apelada
SH Empreendimentos
, o negócio jurídico subjacente não foi cumprido, motivo pelo qual sustou o pagamento dos cheques, dando causa à propositura das Ações de Execução pelos endossatários
Carlos Alberto Faria de Lima
(no 0001630-74.8.11.0006) e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(no 0001632-44.2011.8.11.0018).

Além disso, os endossatários foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, na qual a
SH Empreendimentos
pugnou pela rescisão do contrato verbal seguido da restituição das cártulas postas em circulação, com a consequente extinção das demandas executivas fundada na inexigibilidade dos títulos.

Ao proferir a sentença de mérito, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018, e nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

Por conseguinte,
rescindiu
o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista
Ivan
, e
declarou a insubsistência dos cheques
emitidos em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, concluindo que os endossatários sabiam da transação originária, retirando-lhes o predicado da boa-fé.

O Juiz sentenciante destacou que “
o terceiro endossatário deve ter ciência da condição suspensiva do cheque vinculada ao negócio jurídico subjacente. In casu, o negócio que deu origem aos cheques estava grafado no anverso da própria cártula (...),
sendo que somente poderia ser executada com a comprovação do cumprimento da obrigação gravada no título
”.

A
s Ações de Execução
manejadas por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(no 0001632-44.2011.8.11.0018) e por
Carlos Alberto Faria de Lima (
no 0001630-74.8.11.0018) foram julgadas extintas, e os exequentes foram condenados, juntamente com
Ivan Neves Vergueiro
, no ônus da sucumbência.

O Juiz
a quo
fixou os honorários advocatícios em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício ao CRI de Porto dos Gaúchos com o objetivo de baixar a averbação premonitória registrada nas matrículas 12.030 e 12.031, referentes às Ações Executivas no. 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

- RAC 0001628-07.2011.8.0018 (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
)
.

Os endossatários
Carlos Alberto
e
Esly Sebastião
recorreram da sentença única aduzindo que
Ivan Neves
e a empresa Apelada celebraram contrato verbal de compra e venda de bezerras fêmea, e que, na verdade, a Apelada emitiu 04 (quatro), e não apenas 03 (três) cheques, no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais); todavia, a Apelada discute a validade de apenas 03 cártulas, o que, por si só, já macula a sua tese de rescisão contratual.

Prosseguiram arguindo que dos cheques pós-datados, 02 (dois) deles foram endossados aos Apelantes em estrita boa-fé, sem cláusula “não à ordem”, o que permitiria a sua circulação.

Arguiram que, ao contrário do afirmado pela Apelada, o negócio jurídico estava sendo cumprido pelo promitente vendedor (
Ivan Neves
), não havendo motivos para a rescisão do negócio subjacente.

Sustentaram que nq época em que os cheques foram devolvidos, mantiveram contato com o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da Fazenda do alienante
Ivan Neves Vergueiro
, e foram informados que os semoventes estavam sendo entregues para a empresa Apelada, totalizando a entrega de 1.680 (um mil, cento e oitenta) bezerras, equivalentes a 560 (quinhentos e sessenta) animais durante 03 (três) meses, entre janeiro e março/2009. Aduzem que há prova testemunhal neste sentido.

Alegaram que a Declaração feita por
Ivan Neves
, pelo gerente da fazenda

Sr.
Dalmir Dione Barelalori
e pela Apelada
SH Empreendimentos
em 02/03/2009, no sentido de que o contrato não havia sido cumprido, é falsa e tinha o único escopo de prejudicar os endossatários dos cheques.

Sustentaram a má-fé da Apelada, já que ficou evidente que a revelia do pecuarista
Ivan Neves
era premeditada, uma vez que o objetivo foi descumprir a obrigação de quitar os cheques.

Arguem que não tiveram oportunidade de apresentar memoriais finais, e que o Juiz
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, sem que fossem valoradas as oitivas das testemunhas arroladas no processo no 0001632-44.2011.8.11.0018, cujos depoimentos comprovam, de modo incontroverso, o conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
e a empresa Apelada, razão porque pugnaram pela
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que o ato judicial não possui dispositivo individualizado para as 05 (cinco) ações, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

No mérito, repetiram que o contrato verbal estava sendo cumprido pelo pecuarista
Ivan Neves,
que são terceiros de boa-fé, de maneira que não são oponíveis os motivos que envolvem apenas e tão-somente o pecuarista e a adquirente dos bezerros (Apelada), principalmente em razão da autonomia, cartularidade e impessoalidade dos cheques.

Quanto à prova da entrega dos semoventes, os Apelantes afirmaram que o próprio pecuarista
Ivan Neves
apresentou nota fiscal comprovando que, em 25/03/2009, entregou o total 923 (novecentas e vinte e três) bezerras, o que corrobora a fala do gerente da fazenda

Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, ouvido como informante.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela reforma da sentença única, a fim de julgar improcedentes os pedidos apresentados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) ajuizada pela Apelada
SH Empreendimentos
em face de
Ivan Neves Vergueiro
, assim como nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 e n.o 0001633-29.8.11.0006.

Noutro viés, pediram o regular prosseguimento das Execuções dos Cheques no 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

Requereram, ainda, a inversão do ônus da sucumbência. E caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

Ao final, prequestionaram os artigos 5.o da CF, 25 da Lei 7.357/85 e 489, § 1.o, IV, do CPC.

-
RAC

No 0001630-74.8.11.0018
(AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA POR
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
) E
RAC

No 0001632-44.2011.8.11.0018
(AÇÃO DE EXECUÇÃO

PROPOSTOS POR
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
).

Os Apelantes repisaram a tese de que são portadores de boa-fé, sendo válidas as execuções dos cheques de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) endossado para
Carlos Alberto,
e de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) endossado em benefício de
Esly Sebastião
.

No mais, as razões dos 02 (dois) apelos são praticamente a reprodução daquelas já expostas no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, já relatadas.

-
RAC

No 0001631-59.8.11.0018
(EMBARGOS À EXECUÇÃO

OPOSTOS

EM FACE DE
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
) E
RAC

No 0001633-29.8.11.0018
(EMBARGOS À EXECUÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
).

Os Apelantes
Carlos Alberto
e
Esly Sebastião
buscam, com suporte nos fundamentos idênticos àqueles lançados no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, a reforma da sentença única, com o objetivo de serem julgados improcedentes os argumentos da Embargada
SH Empreendimentos
, e declarada a higidez, validade e a exigibilidade dos cheques recebidos por endosso.

As contrarrazões foram apresentadas em todos os 05 (cinco) recursos.

Registro que foi deferido o pedido de efeito suspensivo à sentença e, também, mantida a averbação premonitória

na matrícula

dos imóveis de número 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos até o desate final dos apelos.

Em sede de diligência, determinei a juntada das mídias digitais em virtude da realização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, determino a retificação da autuação do recurso para
excluir
o nome de
Ivan Neves Vergueiro
como Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Carlos Alberto Faria de Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
recorreram da
sentença
proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que decidiu o mérito de 05 (cinco) ações: Ação Declaratória n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189), duas Execuções dos Cheques n.o 0001630-74.8.11.0018 e n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 e dois Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0018 e n.o 0001633-29.8.11.0018.

Para compreender melhor os fatos, passo à narrativa da causa embrionária da controvérsia.

Exsurge da petição inicial da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) que, em 22/12/2008, a empresa
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
celebrou com o pecuarista
Ivan Neves Vergueiro
Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

O pagamento seria feito conforme fossem realizadas a entrega dos semoventes, nos seguintes prazos:

DATA DA ENTREGA

QDADE

VALOR DEVIDO

FORMA DE PAGAMENTO

10/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000065
para

10/04/09

31/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000067
para

10/03/09

10/04/09

1.000

320.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000068
para

31/03/09

De acordo com a promitente adquirente,
Ivan Neves
não entregara nenhuma bezerra fêmea até
10/03/2009
, o que deu causa à quebra do contrato pelo inadimplemento do pecuarista, razão porque a
SH Empreendimentos
sustou o pagamento de todos os cheques.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, procurado para restituir os cheques pós-datados,
Ivan Neves
disse que estava impossibilitado, eis que um deles fora custodiado no Banco para compensação, ao passo que os outros 02 (dois) foram endossados para
Carlos Alberto
(R$ 160.000,00) e
Esly Sebastião
(R$ 320.000,00).

A despeito disso, pela promitente adquirente foi exigida a garantia de que o promitente vendedor restituiria todos os cheques pós-datados, o que levou
Ivan Neves
a assinar a seguinte declaração em
02/03/2009
, ou seja, antes de vencido o primeiro cheque pós-datado (10/03/09):

“
DECLARAÇÃO

Declaro, para que produza os devidos e legais efeitos de direito, que mantive com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A., com inscrição no CNPJ/MF sob o n. 03.563.797/0001-23, contrato verbal para venda futura de bovinos na quantidade de 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, de desmama, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Declaro, ainda, que a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em pagamento futuro destes mesmos 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, emitiu três cheques sacados contra a Agência do Banco Bradesco S.A. que me foram entregues para serem colocados em cobrança bancária, obedecendo as datas fixadas e respectivos valores que abaixo descreve:

1) Cheque n. 00065 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/04/2009;

2) Cheque n. 00068 no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 31/03/2009;

3) Cheque n. 00067 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/03/2009;

Em razão de não ter reunido condições de cumprir com o avençado e, por conseguinte, não ter adquirido e nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
(...)
” (sem destaques no original).

Considerando que a Apelada

não conseguiu reaver os cheques, manejou a Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, inicialmente distribuída para a 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, reafirmando a rescisão do contrato verbal mantido com o pecuarista
Ivan
em virtude do inadimplemento contratual.

Ao final, a Apelada pugnou pelo reconhecimento judicial do desfazimento do negócio jurídico, a suspensão da exigibilidade dos 03 (três) cheques pós-datados e a busca e apreensão das cártulas na posse de quem quer que as detivessem ou a confirmação da inexigibilidade.

Com a inicial vieram a cópia dos cheques, podendo verificar que se trata de título emitido com cláusula à ordem, nominados a
Ivan Neves Vergueiro
. No verso desses cheques consta a informação de que foram emitidos com a referência: “
compra de gado a faturar
”.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, dando causa à expedição da Carta Precatória para a Comarca de Juara/MT com o objetivo de buscar e apreender os 03 cheques.

Pelo Oficial de Justiça foi certificado que o pecuarista não se encontrava na posse de nenhum dos títulos de crédito, pois o cheque n.o 000065

estava custodiado na agência do Banco Bradesco S.A., ao passo que o cheque n.o 000067, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),

estava na posse de
Carlos Alberto
, e o de n.o

000068, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) havia sido endossado para
Esly Sebastião.

O Oficial de Justiça disse que os títulos endossados já haviam sido entregues para o advogado com o objetivo de propor Execução.

Instada a se manifestar sobre a Certidão do Meirinho, a Apelada afirmou que os cheques não poderiam ter sido colocados em circulação, que
Ivan Neves
endossou duas cártulas com intenção de prejudicar a emitente, e que era imprescindível que os terceiros explicassem qual foi a relação jurídica mantida com o endossante.

Aduziu que o cheque pós-datado “
deixa de ser cambiariforme e torna-se documento vinculado ao negócio inicialmente realizado, representando promessa de pagamento equiparável às notas promissórias e às duplicatas
” (
ipsis literis
).

Diante destes argumentos, a Apelada imputou aos Apelantes a pecha de portadores de má-fé, e que estariam agindo em conluio com o endossante.

Considerando que
Ivan Neves
não havia sido citado, os Apelantes foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, a fim de que fossem atingidos pela decisão de mérito. Citados, os Apelantes entregaram os cheques, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP.

Na contestação, os Apelantes disseram que são terceiros de boa-fé.
Esly Sebastião
esclareceu que foi procurado por
Ivan Neves
a fim de trocar em moeda corrente o valor representado pelo Cheque no
000068
, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo atendido o pleito e, no dia marcado para a compensação (10/04/2009), o Banco devolveu-o pelo motivo de sustação.

Carlos Alberto
reforçou a tese de
Esly Souza
. Da mesma forma, explicou ter sido procurado por
Ivan Neves
para repassar o valor, em pecúnia, do cheque n.
00067,
no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que também adiantou o montante. A despeito disso, no dia marcado para a compensação do cheque (10/03/2009) o título foi devolvido pelo Banco face à sua sustação.

Os Apelantes disseram que, ao ser questionado sobre o cumprimento da causa subjacente, o Sr.
Ivan Neves
lhes garantiu que havia entregue os semoventes na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de
Walter Luis Soares Hoelz
, sócio da empresa
SH Empreendimentos
, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141, resultando na entrega de 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras.

Registro que os Apelantes
não
colacionaram a cópia das notas fiscais mencionadas linhas acima.

Ato contínuo, foi determinada a remessa dos autos à Comarca de Juara/MT, em consequência do acolhimento da Exceção de Incompetência.

A essa altura, já tinham sido distribuídas as demandas executivas e os Embargos do Devedor:

(i)
Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por
Carlos Alberto
aparelhada no cheque no 00067, vencido em 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); e o correspondente Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006.

(ii)
Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião
aparelhada no cheque no 00068, vencido em 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); e os respectivos Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0006.

Ivan Neves
foi citado pessoalmente em 18/04/2013; todavia, quedou silente, sendo-lhe decretada a revelia.

Nos dois Embargos à Execução, a Apelada sustentou vício na formação dos títulos, sobretudo porque os terceiros sabiam da causa subjacente e, por isso, devem ser obrigados a restituir os cheques como consequência da rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda firmado com
Ivan Neves
.

Além disso, nos Embargos à Execução, a Apelada asseverou que as demandas foram instruídas com cópia autenticada dos cheques, quando deveriam ter sido aparelhadas com o título original.

Saneado o feito, realizou-se audiência única nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006, sendo colhidos os depoimentos dos Apelantes, ouvidos os informantes
Dalmir Dione BarelaIori e Evandro BarelaIori
, e tomados os depoimentos de
Juscelino de Souza Carvalho e Ismael Dante
.

O representante legal da Apelada, Sr.
Walter Luis Soares Hoelz
,
não foi ouvido, embora oportunizado para o mister por meio de carta precatória, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Pelo Juiz
a quo
foi registrado que, com o retorno da Precatória, as partes fossem intimadas para apresentação de alegações finais. Todavia, apenas a Apelada foi intimada para se manifestar sobre a devolução da deprecata, oportunidade em que reafirmou o pedido de julgamento da lide, eis que considerou suficientemente comprovado o direito alegado na peça inicial. Os Apelantes não foram intimados para apresentar alegações finais.

Logo em seguida, foi proferida a sentença única objurgada, na qual o Juiz
a quo
afirmou, de forma categórica, que os Apelantes são terceiros de má-fé, pois tinham plena ciência do negócio jurídico subjacente, eis que:

“(...)
os cheques foram emitidos em função de negócio jurídico base, e que no corpo dos cheques consta a informação escrita que os títulos são decorrentes de compra de gado.

Portanto, era de conhecimento dos requeridos que a validade do cheque dependia do cumprimento do negócio jurídico estampado na cártula, com a entrega das reses bovinas(...)
”.

Para o Juiz singular, são incontroversas a celebração do Contrato Verbal entre a Apelada e
Ivan Neves
(revel), e a quebra do negócio jurídico devido ao inadimplemento deste último, que não entregou os semoventes, consoante Declaração escrita juntada com a petição inicial, datada de 02/03/2009.

Além disso, tendo em vista que no verso dos títulos está escrito que foram emitidos para pagamento da compra de gado, o Juiz sentenciante entendeu que os endossatários Apelantes sabiam, durante todo o tempo, da existência do negócio jurídico entre
Ivan Neves
e a Apelada; por isso, não tinham autorização para reclamar o pagamento dos cheques, já que suas características de cartularidade e autonomia estavam suprimidas, tornando admissível a oposição de exceção do contrato não cumprido pela emitente.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise dos 05 (cinco) recursos cujos argumentos são idênticos.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Os Apelantes arguem que não tiveram oportunidade para apresentar memoriais finais, e que o Juiz
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, sem valorar a prova oral, a qual evidencia, de modo incontroverso, o conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da fazenda onde teriam sido entregues os semoventes, e a Apelada, razão porque pugnaram pela
nulidade da sentença
.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que não possui dispositivo individualizado das 05 (cinco) ações que envolvem o litígio, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

Como é cediço, as alegações finais não são consideradas de tramitação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa, e são tratadas pela doutrina e jurisprudência como prerrogativa conferida ao juiz, tornando irrelevante a vontade das partes.

Ou seja: falta da abertura de prazo para apresentação de alegações finais não enseja cerceamento de defesa se a parte Apelante teve oportunidade de manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em especial a produção da prova oral, em razão da ausência de prejuízo.

No caso dos autos, há duas questões centrais para serem dirimidas nos apelos: uma concernente ao desfazimento do contrato verbal firmado entre o revel
Ivan
e a Apelada pelo não cumprimento da obrigação por parte do pecuarista; e outra atinente à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques emitidos pela Apelada e endossados por
Ivan
.

O primeiro ponto nodal, na verdade, é fato incontroverso nos autos. Embora o contrato verbal exija a comprovação na esfera judicial para ser declarado válido, no caso concreto, um dos contratantes -
Ivan Neves -
assinou Declaração em 02/03/2009 afirmando que se obrigara a entregar 2.000 bezerras fêmeas e descumpriu sua parte na avença, não opondo resistência à rescisão contratual, tanto que, citado, manteve-se inerte.

Portanto, a parte da sentença que reconheceu e rescindiu o contrato verbal não ofendeu ao devido processo legal por falta de concessão de prazo para que os Apelantes apresentassem alegações finais.

Quanto ao segundo ponto nevrálgico da lide, notadamente a má-fé dos Apelantes pelo fato de que sempre souberam da existência do negócio jurídico subjacente, esta questão dependia de comprovação por parte da Apelada, haja vista que a má-fé não se presume.

Logo, o ônus da prova para corroborar a propalada má-fé dos endossatários era da Apelada. E, se esta pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava, não há falar em prejuízo processual sob este ponto de vista.

De toda maneira, a oitiva de testemunhas para comprovar o alegado conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da fazenda, e a empresa Apelada, em nada alteraria o convencimento do Julgador porque, repito, não há controvérsia entre os negociantes de que a compra e venda dos semoventes foi desfeita em virtude do inadimplemento do vendedor.

Quanto à falta, na sentença, de parte dispositiva individualizada para cada uma das 05 (cinco) ações que envolvem a controvérsia, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução, este vício poderia ter sido sanado pelo Juízo
ad quo
em Embargos de Declaração, não sendo motivo suficiente para anular a sentença e determinar o seu retorno à origem.

Feitas essas explanações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

-
DO MÉRITO:

Conforme dito, a parte da sentença que declarou a validade e a rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, firmado entre a pessoa jurídica Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
, na quantia total de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), é questão incontroversa, devendo ser mantida esta parte do ato sentencial, sobretudo porque quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário são apenas os envolvidos na transação, e contra isso não houve debate, pois, conforme relatado, o vendedor é revel e não se manifestou nos autos.

Logo, a pretensão recursal para que o negócio verbal não seja desfeito, sob a tese de que o promitente alienante (
Ivan Neves
) está cumprido sua parte na obrigação, não tem como prosperar.

Outra arguição que também não encontra ressonância nos autos é a de que a Apelada emitiu 04 (quatro), e não 03 (três), no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais). Os Apelantes mantiveram-se no campo das meras alegações acerca deste assunto.

A partir do exame detido das 05 (cinco) demandas, o que se percebe é que a transação total foi no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e que a Apelada emitiu 03 (três) cheques nominais ao Sr.
Ivan Neves
, com cláusula à ordem, ou seja, títulos transferíveis por endosso, nos termos do art. 17 da Lei 7.357/85.

O ponto nodal diz respeito à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques, já que, repito, os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, hipótese em que a transmissão poderia se dar apenas por meio da Cessão de Crédito, nos termos do art. 286 a 298 do Código Civil.

Diante da abstração e circulabilidade dos títulos de crédito, dentre os quais se incluem os cheques à ordem, em regra, não é admitida a discussão da causa que originou a sua emissão. Excepcionalmente, admite-se o debate da
causa debendi
na hipótese de ser demonstrada a ilegalidade do título, diante do flagrante desrespeito à ordem jurídica na concretização da avença que origina a cambial, aliada à má fé do portador.

No caso dos autos, sem embargo à insatisfação dos Apelantes, partilho do mesmo entendimento do nobre julgador da instância singela, pois além de o negócio originário ter se desfeito em
02/03/2009
, isto é, antes de alcançado primeiro termo do cheque pós-datado (10/03/2009), está configurada a má-fé dos Apelantes, consistente da expressão lançada no verso de todas as cártulas: “
compra de gado a faturar
”, o que fragiliza a tese de que não conheciam a causa subjacente à emissão dos títulos.

Com efeito, é certo que a circulação do cheque se dá por meio do endosso em branco, em preto ou ainda póstumo, onde o portador, em caso de não pagamento, poderá exigi-lo de qualquer um dos envolvidos, emitente ou endossante, conforme exegese do artigo 20 da Lei 7.357/85.

A despeito de líquido e certo, o cheque endossado passa a ser inexigível se o portador (endossatário) sabia que o pagamento do valor descrito na cártula dependia do cumprimento de determinada obrigação, tal como se vê no caso concreto, hipótese em que a autonomia é relativizada.

Na espécie, é imprescindível a discussão da
causa debendi.
Primeiro, porque o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
existiu e não ofende à ordem jurídica. Segundo, porque a Apelada sustou os cheques antes mesmo de vencido o primeiro deles pós-datado face à incontroversa rescisão do contrato verbal.

Terceiro, porque está comprovado que os Apelantes sabiam na negociação originária, vinculando-se a ela, fato que, no meu modo ver, deixa transparente a má-fé enquanto portadores do título.

A questão posta nestes autos é singela. Em 22/12/2008, o pecuarista
Ivan Neves
vendeu 2.000 (dois) mil bezerras fêmeas, endossou 02 (dois) dos 03 (três) cheques emitidos pela Apelada (adquirente), recebeu o valor em dinheiro, e antes de vencido o primeiro cheque pós-datado, desfez o negócio originário porque não conseguiria honrar seu compromisso, colocando as partes litigiosas na situação embaraçosa narrada nestes autos.

A partir do conjunto fático-probatório, pouco importa se os Apelantes tiveram participação no episódio causado por
Ivan Neves
, pois o ponto relevante, no caso concreto, é que, desde que receberam o título de crédito por endosso, os Apelantes sabiam que o pagamento decorreria de “
compra de gado a faturar
”, fato que este que, por si só, os vinculou ao negócio originário, retirando-lhes o predicado de portadores de boa-fé.

Nessa ordem de ideias, é irrelevante se os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, haja vista que existem anotações no verso condicionando o pagamento à satisfação do que estava escrito, notadamente a entrega das bezerras fêmea. Desse modo, os endossatários estavam vinculados diretamente ao negócio jurídico que lhe originou.

Isso significa, em outras palavras, que a Apelada pode opor em face dos Apelantes as exceções pessoais que poderia opor em desfavor do endossante
Ivan
.

Relativamente à satisfação da obrigação assumida por
Ivan Neves,
os Apelantes disseram que foram entregues 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de
Walter Luis Soares Hoelz
, sócio da empresa
SH Empreendimentos
, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141. No entanto, não juntaram a cópia dessas notas fiscais.

O Sr.
Dalmir Dione BarelaIori
era o gerente da fazenda de propriedade da Apelada e foi ouvido como informante. Disse foi ele quem, em nome da Apelada, negociou o contrato verbal de compra e venda das bezerras fêmeas. Acrescentou que, na verdade, foram negociados 3.000 (três mil) semoventes e, como pagamento, entregou 04 (quatro) cheques assinados pela Apelada. Assinalou que apenas 564 (quinhentos e sessenta e quatro) bezerros foram transportados para a fazenda Jacaratiá, cujo pagamento foi realizado diretamente para o pecuarista, remanescendo entregar 2.436 (dois mil quatrocentos e trinta e seis) bezerros fêmeas.

O gerente da fazenda prosseguiu no relato dizendo de forma clara que o gado correspondente aos cheques endossados para os Apelantes não havia sido entregue, e que o negócio originário seria desfeito.

A testemunha
Ismael Dante
não soube dar detalhes da negociação, em especial se o pecuarista Ivan estava cumprindo sua obrigação concernente à entrega dos 2.000 (dois mil) bezerros remanescentes.

Já
Juscelino de Souza Carvalho
disse que participou da negociação verbal entre a Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
, atinente à quantidade e ao preço, bem como que presenciou o momento em que o pecuarista recebeu os 03 (três) cheques relacionados nesta lide. Asseverou, no entanto, que não participou da entrega dos bezerros, não sabendo afirmar se houve ou não o seu cumprimento.

Ora, se há fundadas dúvidas de que o pecuarista entregou os 2.000 (dois mil) bezerras fêmeas, pois a prova oral não foi capaz de corroborar as assertivas dos Apelantes, aliado ao fato de que o próprio pecuarista declarou, por escrito, que não cumpriu o combinado, está incontroversa a inexigibilidade dos cheques pós-datados.

Pelo que se dessume da narrativa dos fatos, em especial da peça de defesa, os Apelantes tiveram conhecimento do negócio subjacente desde que receberam os cheques, e foram advertidos pelo gerente da Fazenda Jacaratiá e Fazenda W4 (Sr.
Dalmir Dione BarelaIori)
que o pecuarista
Ivan Neves
estava em lugar incerto e não sabido, bem com que não cumpriria o prometido, tanto que assinou a Declaração em
02/03/2009
admitindo o descumprimento do contrato verbal.

Não custa lembrar que, no direito cambial, a má-fé do portador é configurada quando comprovadamente sabe do vício do negócio jurídico contratual e, mesmo assim, tenta receber o valor, tal como se vê no caso dos autos.

Feitas essas considerações, está escorreita a extinção da Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
lastreada no cheque n.o 00067 na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e da Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
embasada no cheque n.o 00068 na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), uma vez que estão embasadas em
título de

crédito inexigível
.

De conseguinte, mantenho a procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
, e n.o 0001633-29.8.11.0006 opostos em face de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
.

No mais, confirmo a baixa da averbação premonitória na matrícula dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, de propriedade da Apelada, e revogo os efeitos da tutela recursal.

Quanto à pretendida
redução dos honorários advocatícios
arbitrados em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas, não vejo motivos para o seu acolhimento.

Observa-se que os requisitos do art. 85, § 2.o, do CPC foram valorados de forma concreta, levando em consideração o trabalho do advogado, o tempo, o local da prestação, tendo sido necessário praticar atos em Comarcas distintas, sendo que o percentual aplicado se revela razoável para remunerar o desempenho do causídico.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, nos seguintes termos:

(i) MANTENHO
a rescisão do Contrato Verbal celebrado
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
e
Ivan Neves Vergueiro
, conforme pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189)
;

(ii)

CONFIRMO
a extinção da Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
e da Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, ficando sem efeito a averbação premonitória.

(ii)

RATIFICO A IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELANTE - CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA

APELADO - SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A.

Interessados: ESLY SEBASTIAO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 862.638.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

05 (CINCO) APELAÇÕES ORIGINÁRIAS DA MESMA LIDE –

SENTENÇA ÚNICA – RECURSOS DOS PORTADORES DE CHEQUE SUSTADOS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL VÁLIDO E DESFEITO PELOS NEGOCIANTES – ENDOSSO DOS CHEQUES REALIZADO PELO PECUARISTA PARA TERCEIROS DE MÁ-FÉ – CONHECIMENTO DA CAUSA SUBJACENTE – OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS – TÍTULO INEXIGÍVEL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DAS AÇÕES EXECUTIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 -

Ausência de prazo para a apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa se a parte Apelante teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em especial a produção da prova oral, em razão da ausência de prejuízo, tal como se vê no caso dos autos.

2 – Conquanto a parte dispositiva da sentença recorrida não tenha individualizado o resultado das 05 (cinco) ações que envolvem o litígio, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução, este vício pode ser sanado pelo Juízo ad quem, não sendo motivo suficiente para anular a sentença e determinar o seu retorno à Vara de origem.

3 - Quem têm legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário são apenas os envolvidos na transação, e contra isso não há debate no caso concreto. O promitente vendedor (pecuarista) é revel e não se manifestou nos autos. Logo, não prosperar a pretensão recursal para que o negócio verbal não seja desfeito, sob a tese de que o promitente alienante está cumprido sua parte na obrigação.

4 - No caso dos autos, além de o negócio originário ter se desfeito em 02/03/2009, antes de alcançado primeiro termo do cheque pós-datado (10/03/2009), está configurada a má-fé dos portadores, consistente da expressão lançada no verso de todas as cártulas: “compra de gado a faturar”, o que fragiliza a tese de que não conheciam a causa subjacente à emissão dos títulos.

5 - É irrelevante se os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, haja vista que existe anotações no verso condicionando o pagamento à satisfação do que estava escrito, notadamente a entrega dos bezerros fêmea. Desse modo, os endossatários estavam vinculados diretamente ao negócio jurídico que lhe originou.

6 - No direito cambial, a má-fé do portador é configurada quando comprovadamente sabe do vício do negócio jurídico contratual e, mesmo assim, tenta receber o valor, tal como se vê no caso dos autos.

7 – Não há razão para reduzir o valor dos honorários se os requisitos do art. 85, § 2.o, do CPC foram valorados de forma concreta, levando em consideração o trabalho do advogado, o tempo, o local da prestação, tendo sido necessário praticar atos em Comarcas distintas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença

proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que julgou, em decisão única, as 05 (cinco) demandas abaixo descritas:

(i)
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189) ajuizada pela Apelada
SH Agropecuária e Imóveis S.A.
, atualmente denominada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, em face de
Ivan Neves Vergueiro;

(ii)
Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
(Apelante) em face da Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, que requereu o recebimento do crédito representado no cheque recebido por endosso de
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

(iii)
Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(Apelante) em face da Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
, o qual busca a satisfação do crédito representado no cheque recebido por endosso de
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

(iv)
Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 opostos pela
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
, e;

(v)
Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018 opostos pela
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
em face de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
.

Exsurge da sentença que a Apelada
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
celebrou com
Ivan Neves Vergueiro
contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta e mil reais), ficando combinada a entrega futura das bezerras fêmeas.

Em contrapartida, a empresa Apelada emitiu 03 (três) cheques pós-datados, sendo: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 31/03/2009 e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para 10/04/2009, dentre os quais um foi endossado por
Ivan
em favor de
Carlos Alberto Faria de Lima
(R$ 160.000,00) e outro em benefício de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(R$ 320.000,00).

De acordo com a Apelada
SH Empreendimentos
, o negócio jurídico subjacente não foi cumprido, motivo pelo qual sustou o pagamento dos cheques, dando causa à propositura das Ações de Execução pelos endossatários
Carlos Alberto Faria de Lima
(no 0001630-74.8.11.0006) e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(no 0001632-44.2011.8.11.0018).

Além disso, os endossatários foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, na qual a
SH Empreendimentos
pugnou pela rescisão do contrato verbal seguido da restituição das cártulas postas em circulação, com a consequente extinção das demandas executivas fundada na inexigibilidade dos títulos.

Ao proferir a sentença de mérito, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018, e nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

Por conseguinte,
rescindiu
o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista
Ivan
, e
declarou a insubsistência dos cheques
emitidos em decorrência do desfazimento do negócio jurídico, concluindo que os endossatários sabiam da transação originária, retirando-lhes o predicado da boa-fé.

O Juiz sentenciante destacou que “
o terceiro endossatário deve ter ciência da condição suspensiva do cheque vinculada ao negócio jurídico subjacente. In casu, o negócio que deu origem aos cheques estava grafado no anverso da própria cártula (...),
sendo que somente poderia ser executada com a comprovação do cumprimento da obrigação gravada no título
”.

A
s Ações de Execução
manejadas por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
(no 0001632-44.2011.8.11.0018) e por
Carlos Alberto Faria de Lima (
no 0001630-74.8.11.0018) foram julgadas extintas, e os exequentes foram condenados, juntamente com
Ivan Neves Vergueiro
, no ônus da sucumbência.

O Juiz
a quo
fixou os honorários advocatícios em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício ao CRI de Porto dos Gaúchos com o objetivo de baixar a averbação premonitória registrada nas matrículas 12.030 e 12.031, referentes às Ações Executivas no. 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

- RAC 0001628-07.2011.8.0018 (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
)
.

Os endossatários
Carlos Alberto
e
Esly Sebastião
recorreram da sentença única aduzindo que
Ivan Neves
e a empresa Apelada celebraram contrato verbal de compra e venda de bezerras fêmea, e que, na verdade, a Apelada emitiu 04 (quatro), e não apenas 03 (três) cheques, no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais); todavia, a Apelada discute a validade de apenas 03 cártulas, o que, por si só, já macula a sua tese de rescisão contratual.

Prosseguiram arguindo que dos cheques pós-datados, 02 (dois) deles foram endossados aos Apelantes em estrita boa-fé, sem cláusula “não à ordem”, o que permitiria a sua circulação.

Arguiram que, ao contrário do afirmado pela Apelada, o negócio jurídico estava sendo cumprido pelo promitente vendedor (
Ivan Neves
), não havendo motivos para a rescisão do negócio subjacente.

Sustentaram que nq época em que os cheques foram devolvidos, mantiveram contato com o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da Fazenda do alienante
Ivan Neves Vergueiro
, e foram informados que os semoventes estavam sendo entregues para a empresa Apelada, totalizando a entrega de 1.680 (um mil, cento e oitenta) bezerras, equivalentes a 560 (quinhentos e sessenta) animais durante 03 (três) meses, entre janeiro e março/2009. Aduzem que há prova testemunhal neste sentido.

Alegaram que a Declaração feita por
Ivan Neves
, pelo gerente da fazenda

Sr.
Dalmir Dione Barelalori
e pela Apelada
SH Empreendimentos
em 02/03/2009, no sentido de que o contrato não havia sido cumprido, é falsa e tinha o único escopo de prejudicar os endossatários dos cheques.

Sustentaram a má-fé da Apelada, já que ficou evidente que a revelia do pecuarista
Ivan Neves
era premeditada, uma vez que o objetivo foi descumprir a obrigação de quitar os cheques.

Arguem que não tiveram oportunidade de apresentar memoriais finais, e que o Juiz
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, sem que fossem valoradas as oitivas das testemunhas arroladas no processo no 0001632-44.2011.8.11.0018, cujos depoimentos comprovam, de modo incontroverso, o conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
e a empresa Apelada, razão porque pugnaram pela
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que o ato judicial não possui dispositivo individualizado para as 05 (cinco) ações, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

No mérito, repetiram que o contrato verbal estava sendo cumprido pelo pecuarista
Ivan Neves,
que são terceiros de boa-fé, de maneira que não são oponíveis os motivos que envolvem apenas e tão-somente o pecuarista e a adquirente dos bezerros (Apelada), principalmente em razão da autonomia, cartularidade e impessoalidade dos cheques.

Quanto à prova da entrega dos semoventes, os Apelantes afirmaram que o próprio pecuarista
Ivan Neves
apresentou nota fiscal comprovando que, em 25/03/2009, entregou o total 923 (novecentas e vinte e três) bezerras, o que corrobora a fala do gerente da fazenda

Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, ouvido como informante.

Forte nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela reforma da sentença única, a fim de julgar improcedentes os pedidos apresentados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) ajuizada pela Apelada
SH Empreendimentos
em face de
Ivan Neves Vergueiro
, assim como nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 e n.o 0001633-29.8.11.0006.

Noutro viés, pediram o regular prosseguimento das Execuções dos Cheques no 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

Requereram, ainda, a inversão do ônus da sucumbência. E caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

Ao final, prequestionaram os artigos 5.o da CF, 25 da Lei 7.357/85 e 489, § 1.o, IV, do CPC.

-
RAC

No 0001630-74.8.11.0018
(AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA POR
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
) E
RAC

No 0001632-44.2011.8.11.0018
(AÇÃO DE EXECUÇÃO

PROPOSTOS POR
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
).

Os Apelantes repisaram a tese de que são portadores de boa-fé, sendo válidas as execuções dos cheques de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) endossado para
Carlos Alberto,
e de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) endossado em benefício de
Esly Sebastião
.

No mais, as razões dos 02 (dois) apelos são praticamente a reprodução daquelas já expostas no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, já relatadas.

-
RAC

No 0001631-59.8.11.0018
(EMBARGOS À EXECUÇÃO

OPOSTOS

EM FACE DE
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
) E
RAC

No 0001633-29.8.11.0018
(EMBARGOS À EXECUÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
).

Os Apelantes
Carlos Alberto
e
Esly Sebastião
buscam, com suporte nos fundamentos idênticos àqueles lançados no RAC 0001628-07.2011.8.11.0018, a reforma da sentença única, com o objetivo de serem julgados improcedentes os argumentos da Embargada
SH Empreendimentos
, e declarada a higidez, validade e a exigibilidade dos cheques recebidos por endosso.

As contrarrazões foram apresentadas em todos os 05 (cinco) recursos.

Registro que foi deferido o pedido de efeito suspensivo à sentença e, também, mantida a averbação premonitória

na matrícula

dos imóveis de número 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos até o desate final dos apelos.

Em sede de diligência, determinei a juntada das mídias digitais em virtude da realização da audiência de instrução e julgamento.

Por fim, determino a retificação da autuação do recurso para
excluir
o nome de
Ivan Neves Vergueiro
como Apelante.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO OAB MT11269-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Carlos Alberto Faria de Lima
e
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
recorreram da
sentença
proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juara, que decidiu o mérito de 05 (cinco) ações: Ação Declaratória n.o 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189), duas Execuções dos Cheques n.o 0001630-74.8.11.0018 e n.o 0001632-44.2011.8.11.0018 e dois Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0018 e n.o 0001633-29.8.11.0018.

Para compreender melhor os fatos, passo à narrativa da causa embrionária da controvérsia.

Exsurge da petição inicial da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0006 (Código 41189) que, em 22/12/2008, a empresa
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
celebrou com o pecuarista
Ivan Neves Vergueiro
Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

O pagamento seria feito conforme fossem realizadas a entrega dos semoventes, nos seguintes prazos:

DATA DA ENTREGA

QDADE

VALOR DEVIDO

FORMA DE PAGAMENTO

10/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000065
para

10/04/09

31/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000067
para

10/03/09

10/04/09

1.000

320.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000068
para

31/03/09

De acordo com a promitente adquirente,
Ivan Neves
não entregara nenhuma bezerra fêmea até
10/03/2009
, o que deu causa à quebra do contrato pelo inadimplemento do pecuarista, razão porque a
SH Empreendimentos
sustou o pagamento de todos os cheques.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, procurado para restituir os cheques pós-datados,
Ivan Neves
disse que estava impossibilitado, eis que um deles fora custodiado no Banco para compensação, ao passo que os outros 02 (dois) foram endossados para
Carlos Alberto
(R$ 160.000,00) e
Esly Sebastião
(R$ 320.000,00).

A despeito disso, pela promitente adquirente foi exigida a garantia de que o promitente vendedor restituiria todos os cheques pós-datados, o que levou
Ivan Neves
a assinar a seguinte declaração em
02/03/2009
, ou seja, antes de vencido o primeiro cheque pós-datado (10/03/09):

“
DECLARAÇÃO

Declaro, para que produza os devidos e legais efeitos de direito, que mantive com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A., com inscrição no CNPJ/MF sob o n. 03.563.797/0001-23, contrato verbal para venda futura de bovinos na quantidade de 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, de desmama, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Declaro, ainda, que a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em pagamento futuro destes mesmos 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, emitiu três cheques sacados contra a Agência do Banco Bradesco S.A. que me foram entregues para serem colocados em cobrança bancária, obedecendo as datas fixadas e respectivos valores que abaixo descreve:

1) Cheque n. 00065 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/04/2009;

2) Cheque n. 00068 no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 31/03/2009;

3) Cheque n. 00067 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/03/2009;

Em razão de não ter reunido condições de cumprir com o avençado e, por conseguinte, não ter adquirido e nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
(...)
” (sem destaques no original).

Considerando que a Apelada

não conseguiu reaver os cheques, manejou a Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, inicialmente distribuída para a 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, reafirmando a rescisão do contrato verbal mantido com o pecuarista
Ivan
em virtude do inadimplemento contratual.

Ao final, a Apelada pugnou pelo reconhecimento judicial do desfazimento do negócio jurídico, a suspensão da exigibilidade dos 03 (três) cheques pós-datados e a busca e apreensão das cártulas na posse de quem quer que as detivessem ou a confirmação da inexigibilidade.

Com a inicial vieram a cópia dos cheques, podendo verificar que se trata de título emitido com cláusula à ordem, nominados a
Ivan Neves Vergueiro
. No verso desses cheques consta a informação de que foram emitidos com a referência: “
compra de gado a faturar
”.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, dando causa à expedição da Carta Precatória para a Comarca de Juara/MT com o objetivo de buscar e apreender os 03 cheques.

Pelo Oficial de Justiça foi certificado que o pecuarista não se encontrava na posse de nenhum dos títulos de crédito, pois o cheque n.o 000065

estava custodiado na agência do Banco Bradesco S.A., ao passo que o cheque n.o 000067, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),

estava na posse de
Carlos Alberto
, e o de n.o

000068, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) havia sido endossado para
Esly Sebastião.

O Oficial de Justiça disse que os títulos endossados já haviam sido entregues para o advogado com o objetivo de propor Execução.

Instada a se manifestar sobre a Certidão do Meirinho, a Apelada afirmou que os cheques não poderiam ter sido colocados em circulação, que
Ivan Neves
endossou duas cártulas com intenção de prejudicar a emitente, e que era imprescindível que os terceiros explicassem qual foi a relação jurídica mantida com o endossante.

Aduziu que o cheque pós-datado “
deixa de ser cambiariforme e torna-se documento vinculado ao negócio inicialmente realizado, representando promessa de pagamento equiparável às notas promissórias e às duplicatas
” (
ipsis literis
).

Diante destes argumentos, a Apelada imputou aos Apelantes a pecha de portadores de má-fé, e que estariam agindo em conluio com o endossante.

Considerando que
Ivan Neves
não havia sido citado, os Apelantes foram incluídos no polo passivo da Ação Declaratória no 0001628-07.2011.8.11.0018, a fim de que fossem atingidos pela decisão de mérito. Citados, os Apelantes entregaram os cheques, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP.

Na contestação, os Apelantes disseram que são terceiros de boa-fé.
Esly Sebastião
esclareceu que foi procurado por
Ivan Neves
a fim de trocar em moeda corrente o valor representado pelo Cheque no
000068
, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo atendido o pleito e, no dia marcado para a compensação (10/04/2009), o Banco devolveu-o pelo motivo de sustação.

Carlos Alberto
reforçou a tese de
Esly Souza
. Da mesma forma, explicou ter sido procurado por
Ivan Neves
para repassar o valor, em pecúnia, do cheque n.
00067,
no importe de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e que também adiantou o montante. A despeito disso, no dia marcado para a compensação do cheque (10/03/2009) o título foi devolvido pelo Banco face à sua sustação.

Os Apelantes disseram que, ao ser questionado sobre o cumprimento da causa subjacente, o Sr.
Ivan Neves
lhes garantiu que havia entregue os semoventes na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de
Walter Luis Soares Hoelz
, sócio da empresa
SH Empreendimentos
, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141, resultando na entrega de 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras.

Registro que os Apelantes
não
colacionaram a cópia das notas fiscais mencionadas linhas acima.

Ato contínuo, foi determinada a remessa dos autos à Comarca de Juara/MT, em consequência do acolhimento da Exceção de Incompetência.

A essa altura, já tinham sido distribuídas as demandas executivas e os Embargos do Devedor:

(i)
Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por
Carlos Alberto
aparelhada no cheque no 00067, vencido em 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); e o correspondente Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006.

(ii)
Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião
aparelhada no cheque no 00068, vencido em 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); e os respectivos Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0006.

Ivan Neves
foi citado pessoalmente em 18/04/2013; todavia, quedou silente, sendo-lhe decretada a revelia.

Nos dois Embargos à Execução, a Apelada sustentou vício na formação dos títulos, sobretudo porque os terceiros sabiam da causa subjacente e, por isso, devem ser obrigados a restituir os cheques como consequência da rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda firmado com
Ivan Neves
.

Além disso, nos Embargos à Execução, a Apelada asseverou que as demandas foram instruídas com cópia autenticada dos cheques, quando deveriam ter sido aparelhadas com o título original.

Saneado o feito, realizou-se audiência única nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0006, sendo colhidos os depoimentos dos Apelantes, ouvidos os informantes
Dalmir Dione BarelaIori e Evandro BarelaIori
, e tomados os depoimentos de
Juscelino de Souza Carvalho e Ismael Dante
.

O representante legal da Apelada, Sr.
Walter Luis Soares Hoelz
,
não foi ouvido, embora oportunizado para o mister por meio de carta precatória, à míngua de recolhimento das custas processuais.

Pelo Juiz
a quo
foi registrado que, com o retorno da Precatória, as partes fossem intimadas para apresentação de alegações finais. Todavia, apenas a Apelada foi intimada para se manifestar sobre a devolução da deprecata, oportunidade em que reafirmou o pedido de julgamento da lide, eis que considerou suficientemente comprovado o direito alegado na peça inicial. Os Apelantes não foram intimados para apresentar alegações finais.

Logo em seguida, foi proferida a sentença única objurgada, na qual o Juiz
a quo
afirmou, de forma categórica, que os Apelantes são terceiros de má-fé, pois tinham plena ciência do negócio jurídico subjacente, eis que:

“(...)
os cheques foram emitidos em função de negócio jurídico base, e que no corpo dos cheques consta a informação escrita que os títulos são decorrentes de compra de gado.

Portanto, era de conhecimento dos requeridos que a validade do cheque dependia do cumprimento do negócio jurídico estampado na cártula, com a entrega das reses bovinas(...)
”.

Para o Juiz singular, são incontroversas a celebração do Contrato Verbal entre a Apelada e
Ivan Neves
(revel), e a quebra do negócio jurídico devido ao inadimplemento deste último, que não entregou os semoventes, consoante Declaração escrita juntada com a petição inicial, datada de 02/03/2009.

Além disso, tendo em vista que no verso dos títulos está escrito que foram emitidos para pagamento da compra de gado, o Juiz sentenciante entendeu que os endossatários Apelantes sabiam, durante todo o tempo, da existência do negócio jurídico entre
Ivan Neves
e a Apelada; por isso, não tinham autorização para reclamar o pagamento dos cheques, já que suas características de cartularidade e autonomia estavam suprimidas, tornando admissível a oposição de exceção do contrato não cumprido pela emitente.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise dos 05 (cinco) recursos cujos argumentos são idênticos.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Os Apelantes arguem que não tiveram oportunidade para apresentar memoriais finais, e que o Juiz
a quo
prolatou a sentença de modo açodado, sem valorar a prova oral, a qual evidencia, de modo incontroverso, o conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da fazenda onde teriam sido entregues os semoventes, e a Apelada, razão porque pugnaram pela
nulidade da sentença
.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, os Apelantes afirmam que não possui dispositivo individualizado das 05 (cinco) ações que envolvem o litígio, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

Como é cediço, as alegações finais não são consideradas de tramitação obrigatória para fins de contraditório e ampla defesa, e são tratadas pela doutrina e jurisprudência como prerrogativa conferida ao juiz, tornando irrelevante a vontade das partes.

Ou seja: falta da abertura de prazo para apresentação de alegações finais não enseja cerceamento de defesa se a parte Apelante teve oportunidade de manifestar sobre todos os documentos juntados e atos realizados, em especial a produção da prova oral, em razão da ausência de prejuízo.

No caso dos autos, há duas questões centrais para serem dirimidas nos apelos: uma concernente ao desfazimento do contrato verbal firmado entre o revel
Ivan
e a Apelada pelo não cumprimento da obrigação por parte do pecuarista; e outra atinente à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques emitidos pela Apelada e endossados por
Ivan
.

O primeiro ponto nodal, na verdade, é fato incontroverso nos autos. Embora o contrato verbal exija a comprovação na esfera judicial para ser declarado válido, no caso concreto, um dos contratantes -
Ivan Neves -
assinou Declaração em 02/03/2009 afirmando que se obrigara a entregar 2.000 bezerras fêmeas e descumpriu sua parte na avença, não opondo resistência à rescisão contratual, tanto que, citado, manteve-se inerte.

Portanto, a parte da sentença que reconheceu e rescindiu o contrato verbal não ofendeu ao devido processo legal por falta de concessão de prazo para que os Apelantes apresentassem alegações finais.

Quanto ao segundo ponto nevrálgico da lide, notadamente a má-fé dos Apelantes pelo fato de que sempre souberam da existência do negócio jurídico subjacente, esta questão dependia de comprovação por parte da Apelada, haja vista que a má-fé não se presume.

Logo, o ônus da prova para corroborar a propalada má-fé dos endossatários era da Apelada. E, se esta pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontrava, não há falar em prejuízo processual sob este ponto de vista.

De toda maneira, a oitiva de testemunhas para comprovar o alegado conluio entre
Ivan Neves
, o Sr.
Dalmir Dione Barelalori
, gerente da fazenda, e a empresa Apelada, em nada alteraria o convencimento do Julgador porque, repito, não há controvérsia entre os negociantes de que a compra e venda dos semoventes foi desfeita em virtude do inadimplemento do vendedor.

Quanto à falta, na sentença, de parte dispositiva individualizada para cada uma das 05 (cinco) ações que envolvem a controvérsia, notadamente a Ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução, este vício poderia ter sido sanado pelo Juízo
ad quo
em Embargos de Declaração, não sendo motivo suficiente para anular a sentença e determinar o seu retorno à origem.

Feitas essas explanações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

-
DO MÉRITO:

Conforme dito, a parte da sentença que declarou a validade e a rescisão do Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, firmado entre a pessoa jurídica Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
, na quantia total de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), é questão incontroversa, devendo ser mantida esta parte do ato sentencial, sobretudo porque quem tem legitimidade para se opor ao desfazimento do negócio originário são apenas os envolvidos na transação, e contra isso não houve debate, pois, conforme relatado, o vendedor é revel e não se manifestou nos autos.

Logo, a pretensão recursal para que o negócio verbal não seja desfeito, sob a tese de que o promitente alienante (
Ivan Neves
) está cumprido sua parte na obrigação, não tem como prosperar.

Outra arguição que também não encontra ressonância nos autos é a de que a Apelada emitiu 04 (quatro), e não 03 (três), no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais). Os Apelantes mantiveram-se no campo das meras alegações acerca deste assunto.

A partir do exame detido das 05 (cinco) demandas, o que se percebe é que a transação total foi no valor de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) e que a Apelada emitiu 03 (três) cheques nominais ao Sr.
Ivan Neves
, com cláusula à ordem, ou seja, títulos transferíveis por endosso, nos termos do art. 17 da Lei 7.357/85.

O ponto nodal diz respeito à boa ou má-fé dos endossatários dos cheques, já que, repito, os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, hipótese em que a transmissão poderia se dar apenas por meio da Cessão de Crédito, nos termos do art. 286 a 298 do Código Civil.

Diante da abstração e circulabilidade dos títulos de crédito, dentre os quais se incluem os cheques à ordem, em regra, não é admitida a discussão da causa que originou a sua emissão. Excepcionalmente, admite-se o debate da
causa debendi
na hipótese de ser demonstrada a ilegalidade do título, diante do flagrante desrespeito à ordem jurídica na concretização da avença que origina a cambial, aliada à má fé do portador.

No caso dos autos, sem embargo à insatisfação dos Apelantes, partilho do mesmo entendimento do nobre julgador da instância singela, pois além de o negócio originário ter se desfeito em
02/03/2009
, isto é, antes de alcançado primeiro termo do cheque pós-datado (10/03/2009), está configurada a má-fé dos Apelantes, consistente da expressão lançada no verso de todas as cártulas: “
compra de gado a faturar
”, o que fragiliza a tese de que não conheciam a causa subjacente à emissão dos títulos.

Com efeito, é certo que a circulação do cheque se dá por meio do endosso em branco, em preto ou ainda póstumo, onde o portador, em caso de não pagamento, poderá exigi-lo de qualquer um dos envolvidos, emitente ou endossante, conforme exegese do artigo 20 da Lei 7.357/85.

A despeito de líquido e certo, o cheque endossado passa a ser inexigível se o portador (endossatário) sabia que o pagamento do valor descrito na cártula dependia do cumprimento de determinada obrigação, tal como se vê no caso concreto, hipótese em que a autonomia é relativizada.

Na espécie, é imprescindível a discussão da
causa debendi.
Primeiro, porque o contrato verbal celebrado entre a Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
existiu e não ofende à ordem jurídica. Segundo, porque a Apelada sustou os cheques antes mesmo de vencido o primeiro deles pós-datado face à incontroversa rescisão do contrato verbal.

Terceiro, porque está comprovado que os Apelantes sabiam na negociação originária, vinculando-se a ela, fato que, no meu modo ver, deixa transparente a má-fé enquanto portadores do título.

A questão posta nestes autos é singela. Em 22/12/2008, o pecuarista
Ivan Neves
vendeu 2.000 (dois) mil bezerras fêmeas, endossou 02 (dois) dos 03 (três) cheques emitidos pela Apelada (adquirente), recebeu o valor em dinheiro, e antes de vencido o primeiro cheque pós-datado, desfez o negócio originário porque não conseguiria honrar seu compromisso, colocando as partes litigiosas na situação embaraçosa narrada nestes autos.

A partir do conjunto fático-probatório, pouco importa se os Apelantes tiveram participação no episódio causado por
Ivan Neves
, pois o ponto relevante, no caso concreto, é que, desde que receberam o título de crédito por endosso, os Apelantes sabiam que o pagamento decorreria de “
compra de gado a faturar
”, fato que este que, por si só, os vinculou ao negócio originário, retirando-lhes o predicado de portadores de boa-fé.

Nessa ordem de ideias, é irrelevante se os cheques não foram emitidos com a cláusula “não à ordem”, haja vista que existem anotações no verso condicionando o pagamento à satisfação do que estava escrito, notadamente a entrega das bezerras fêmea. Desse modo, os endossatários estavam vinculados diretamente ao negócio jurídico que lhe originou.

Isso significa, em outras palavras, que a Apelada pode opor em face dos Apelantes as exceções pessoais que poderia opor em desfavor do endossante
Ivan
.

Relativamente à satisfação da obrigação assumida por
Ivan Neves,
os Apelantes disseram que foram entregues 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de
Walter Luis Soares Hoelz
, sócio da empresa
SH Empreendimentos
, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141. No entanto, não juntaram a cópia dessas notas fiscais.

O Sr.
Dalmir Dione BarelaIori
era o gerente da fazenda de propriedade da Apelada e foi ouvido como informante. Disse foi ele quem, em nome da Apelada, negociou o contrato verbal de compra e venda das bezerras fêmeas. Acrescentou que, na verdade, foram negociados 3.000 (três mil) semoventes e, como pagamento, entregou 04 (quatro) cheques assinados pela Apelada. Assinalou que apenas 564 (quinhentos e sessenta e quatro) bezerros foram transportados para a fazenda Jacaratiá, cujo pagamento foi realizado diretamente para o pecuarista, remanescendo entregar 2.436 (dois mil quatrocentos e trinta e seis) bezerros fêmeas.

O gerente da fazenda prosseguiu no relato dizendo de forma clara que o gado correspondente aos cheques endossados para os Apelantes não havia sido entregue, e que o negócio originário seria desfeito.

A testemunha
Ismael Dante
não soube dar detalhes da negociação, em especial se o pecuarista Ivan estava cumprindo sua obrigação concernente à entrega dos 2.000 (dois mil) bezerros remanescentes.

Já
Juscelino de Souza Carvalho
disse que participou da negociação verbal entre a Apelada e o pecuarista
Ivan Neves
, atinente à quantidade e ao preço, bem como que presenciou o momento em que o pecuarista recebeu os 03 (três) cheques relacionados nesta lide. Asseverou, no entanto, que não participou da entrega dos bezerros, não sabendo afirmar se houve ou não o seu cumprimento.

Ora, se há fundadas dúvidas de que o pecuarista entregou os 2.000 (dois mil) bezerras fêmeas, pois a prova oral não foi capaz de corroborar as assertivas dos Apelantes, aliado ao fato de que o próprio pecuarista declarou, por escrito, que não cumpriu o combinado, está incontroversa a inexigibilidade dos cheques pós-datados.

Pelo que se dessume da narrativa dos fatos, em especial da peça de defesa, os Apelantes tiveram conhecimento do negócio subjacente desde que receberam os cheques, e foram advertidos pelo gerente da Fazenda Jacaratiá e Fazenda W4 (Sr.
Dalmir Dione BarelaIori)
que o pecuarista
Ivan Neves
estava em lugar incerto e não sabido, bem com que não cumpriria o prometido, tanto que assinou a Declaração em
02/03/2009
admitindo o descumprimento do contrato verbal.

Não custa lembrar que, no direito cambial, a má-fé do portador é configurada quando comprovadamente sabe do vício do negócio jurídico contratual e, mesmo assim, tenta receber o valor, tal como se vê no caso dos autos.

Feitas essas considerações, está escorreita a extinção da Execução no 0001630-74.8.11.0006 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
lastreada no cheque n.o 00067 na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e da Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
embasada no cheque n.o 00068 na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), uma vez que estão embasadas em
título de

crédito inexigível
.

De conseguinte, mantenho a procedência dos pedidos formulados nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 em face de
Carlos Alberto Faria de Lima
, e n.o 0001633-29.8.11.0006 opostos em face de
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
.

No mais, confirmo a baixa da averbação premonitória na matrícula dos imóveis de números 12.030 e 12.031 do Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, de propriedade da Apelada, e revogo os efeitos da tutela recursal.

Quanto à pretendida
redução dos honorários advocatícios
arbitrados em 13% do valor atualizado da causa, acrescido de juros de 1% a partir da apresentação do cheque e corrigido pelo INPC a contar da emissão das cártulas, não vejo motivos para o seu acolhimento.

Observa-se que os requisitos do art. 85, § 2.o, do CPC foram valorados de forma concreta, levando em consideração o trabalho do advogado, o tempo, o local da prestação, tendo sido necessário praticar atos em Comarcas distintas, sendo que o percentual aplicado se revela razoável para remunerar o desempenho do causídico.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos 05 (cinco) Recursos de Apelação interpostos por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
e
Carlos Alberto Faria de Lima
, nos seguintes termos:

(i) MANTENHO
a rescisão do Contrato Verbal celebrado
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
e
Ivan Neves Vergueiro
, conforme pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189)
;

(ii)

CONFIRMO
a extinção da Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
e da Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, ficando sem efeito a averbação premonitória.

(ii)

RATIFICO A IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Eminentes pares:

O voto da eminente relatora como sempre esvaziou a questão dentro do seu livre conhecimento. Embora seja uma missão ousada para o caso em comento, com todas as vênias, dentro do meu livre conhecimento, ouso divergir do seu posicionamento a respeito deste recurso e dos outros quatro processos.

Existe um conceito de verdade que nas palavras de São Tomás de Aquino consiste em: “a verdade lógica não está nas coisas, mas na adequação das coisas ao intelecto “
Veritas est adaequatio rei et intellectus”.

Pois bem.

No caso em apreso, apesar do substancioso e exaustivo voto da eminente Relatora, peço vênia para anotar os seguintes aspectos fáticos que devem ser considerados;

Primeiro, pelas regras de experiência, não consigo encucar na minha cabeça como alguém recebe um cheque para data futura sem cumprir o contrato. Apenas para guardar em casa? Para que essa pessoa quer o cheque pré-datado? Apenas para guardar, uma vez que não poderia transacionar?

A presunção que se tem é que esse cheque foi entregue com autorização para transação, e isso se chama regra de experiência comum subministradas ao que comumente acontece, conforme previsão do próprio CPC.

Por outro lado, como bem salientou a eminente relatora, este cheque podia ser endossado de acordo com artigo 286 do Código Civil Brasileiro.

Deparamo-nos com um contrato verbal, que em verdade não se trata de um contrato verbal, pois existe este contrato com a declaração do constante do verso do cheque, compra e venda a faturar.

Ora, se foi compra e venda a faturar, todos os elementos do contrato estão presentes “
res, pretium et consensus”,
ou seja,
res
é o gado,
pretium
o preço do gado e
consensus

faturamento futuro.

Neste aspecto, o contrato encontra-se perfeitamente cumprido dentro da
pacta sunt servanda,
e se cumprindo o contrato dentro da
pacta sunt servanda,
a questão pertinente ao descumprimento é questão que diz respeito aos contratantes, isto é, o emitente do cheque e o endossatário, nada mais que isso.

Outro fato relevante é que consta dos autos, que houve consulta por parte do endossatário da existência deste negócio jurídico, e constatando a existência deste negócio jurídico recebeu este cheque por endosso, isto é, existência do negócio jurídico em todo seu contexto “compra e venda a faturar”.

Eminentes pares, peço vênia à eminente relatora, pois segundo vejo, tais aspectos impedem a discussão da causa. Onde está a má-fé? A má-fé não se presume deve ser escorreitamente demonstrada.

Onde está a má-fé quando a parte recebe o cheque endossado segundo o figurino jurídico e tem a cautela de perguntar para a emitente a origem deste cheque?

A origem: compra e venda a faturar.

Se não houve este faturamento, por força desta cláusula contratual, a emitente do cheque assumiu este risco, em assumindo este risco não pode dizer que o endossatário é que ficou vinculado ao cumprimento do negócio.

Esses argumentos é que me levam a discordar do voto da eminente relatora.

Não há má-fé do apelante, o cheque foi endossado de acordo com o figurino jurídico e com base em cláusula contratual válida, ou seja, compra e venda a faturar.

Desta forma, se há divergência em relação ao descumprimento do contrato, o que não acredito, pois tudo indica tratar-se de um conluio entre o emitente e o endossante. Em 36 anos de magistratura não vejo como o requerido comparece em juízo e faz prova contra si ao fornecer aquele documento de que não cumpriu o contrato, para que a outra parte não pague o cheque.

É uma conjugação de argumentos que sinceramente, entendo que tudo indica tratar-se de um conluio, embora não se possa afirmar.

Por tais aspectos, considero o cheque apto a circular através do endosso, considero que o contrato entre as partes foi cumprido,
res
a coisa,
pretium
o preço, e
consensum

o consentimento que só seria entregue no futuro. Considero ainda, que o apelante ao receber o cheque, o recebeu na melhor e irrestrita boa-fé.

Por isso, com essas singelas considerações, baixo o fato à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste embate, peço vênias a eminente Relatora em relação a seu posicionamento meritório, conheço dos recursos aviados por ELI SEBASTIÃO PIOZA MOREIRA DE SOUZA E CARLOS ALBERTO FARIA E LIMA, de consequência, mantenho o contrato verbal existente em SH EMPREENDIMENTO IMÓVEIS e IVAN NEVES NERGUEIRA.

E neste aspecto, qualquer discordância em relação ao mesmo, somente essas partes poderão mais tarde em processo autônomo discutir esta questão.

Anulo todas as sentenças pertinentes aos processos de execuções ajuizadas por Carlos Alberto Faria e Lima e por Esli Sebastiao Piovezan de Lima.

Por esses mesmo argumentos, julgo improcedente todos os embargos à execução formulados, e condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado dado a demanda principal, estendido também este valor a todos os embargos patrocinados.

Esses meus singelos argumentos induzem-me, que não há como anotar o risco assumido pelo apelante quando recebeu este cheque.

É como voto, mais uma vez, com todas as vênias ao posicionamento da eminente Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a.VOGAL)

Senhor presidente,

Todas as ações foram julgadas em uma sentença única pelo que mencionado no voto da Eminente Relatora. A ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com nulidade do título foi proposta pela SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. a emitente do cheque contra quem?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Inicialmente contra o Ivan, mas soube-se que já tinha ação de execução e também vieram para o polo passivo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Ivan foi o único emitente dos cheques que pagou a SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A.? -

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

A emitente do cheque é a empresa, o Ivan recebeu os cheques, fez dinheiro com estes cheques com essas duas pessoas físicas, ou seja, trocou o cheque.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

A empresa SH emitiu os cheques em favor de Ivan. Ele foi o único beneficiário dos cheques?-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Sim.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

O Ivan foi o único beneficiário, e foi arrolado primeiramente nesta ação declaratória de inexistência da relação jurídica cumulada com nulidade de título.

Neste ponto, data vênia, penso que temos que destrinchar, pois são duas relações jurídicas que estão envolvidas.

A primeira relação jurídica é de compra e venda de gado, que me parece estar embutida nesta ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Na verdade, não é inexistência, pois esta se realizou, mas foi rompida pela não entrega, pelo não cumprimento, seria uma ação declaratória de rescisão de relação jurídica de compra e venda de gado, erroneamente nominada de declaratória de inexistência de relação jurídica.

Na verdade, pretende a parte autora rescindir esse contrato de compra e venda de gado firmado com o pecuarista Ivan.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Tanto que o juiz rescindiu o contrato e declarou subsistência do cheque.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Uma situação é rescindir este contrato, a outra é a validade destes cheques emitidos, que estão pagos.

Suponhamos que esta relação jurídica de compra e venda de gado tivesse sido efetuada em espécie, em dinheiro, à vista, simplesmente declarar-se-ia a rescisão do contrato por descumprimento de uma das partes, ou seja, pela não entrega do gado, cujo valor havia sido pago. Assim, aquele que recebeu o dinheiro e não entregou o gado, deveria devolver ao comprador o valor efetuado em termos de pagamento. Esta é uma relação jurídica.

Esta relação jurídica não foi realizada em dinheiro, mas em cheque pré-datado. O problema é a segunda relação jurídica, estabelecida com estes cheques pré-datados, neste ponto que o Des. Sebastião de Moraes Filho entende pela validade da circulação dos cheques.

Nota-se que são dois pedidos contidos na relação jurídica da ação principal, dois pedidos cumulados.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Vossa Excelência julgou improcedente os dois pedidos? Improcedente a declaratória de rescisão dessa relação jurídica e improcedente a declaratória de nulidade do título, ou considera que a rescisão do contrato originário entre a emitente e o vendedor do gado senhor Ivan, deve ser rescindida e o senhor Ivan deve ressarcir? E o segundo pedido que é a declaratória de nulidade do título Vossa Excelência mantém hígidos os títulos e declara improcedente o pedido?

Os pedidos podem não ser necessariamente atrelados entre si, ou seja, um pode ser julgado procedente e outro improcedente, ou ambos improcedentes, ou ambos procedentes.

É essa a indagação.-

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Atento aos limites da lide mantenho o contrato verbal estabelecido entre SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A e o Ivan,

caso o Ivan não cumpra, resolve-se em perdas e danos em ação autônoma.

E como existem execuções que foram extintas, anulo a sentença que extinguiu a execução e determino seu regular prosseguimento em relação a tais cheques.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Vossa Excelência reforma a sentença e não anula.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Reformo para anular as decisões que extinguiram o processo de execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Vossa excelência também reforma a sentença dos embargos à execução? Vossa Excelência, ao invés de julgar procedentes os embargos os julgou improcedentes?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Em relação aos embargos que foram formulados naquela execução perderam objeto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Por consequência, os embargos são improcedentes.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Os embargos são improcedentes, porque confirmada a nulidade da execução e a decisão em ação declaratória já abrangeu todos aqueles outros aspectos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Desembargador Sebastião de Moraes Filho:

Indago a Vossa Excelência, por economicidade seria o caso, já que confessado pelo Sr. Ivan que não entregou todo o gado, que essa ação declaratória de rescisão de contrato de relação jurídica seja julgada procedente e convertida em perdas e danos, para que a parte emitente dos títulos não se valha de outra ação autônoma?

Penso que uma vez rescindido o contrato e convertido em perdas e danos os prejuízos, já se poderia dar cumprimento em favor da SH Empreendimentos, especificamente contra o Sr. Ivan, ou seja, retornar a situação anterior, converter em perdas e danos, e tudo o que se adiantou em termos de cheques, que foram declarados válidos por vossa excelência. Então, a parte emitente dos títulos pede o cumprimento da sentença referente à declaratória de inexistência, que na verdade é rescisão contratual, por economicidade e pela efetividade do processo já se teria em mãos uma sentença de cunho condenatório.

V O TO

(CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Posso acrescentar em meu voto.

Mantenho a rescisão do contrato verbal celebrado por SH Empreendimentos e Ivan, conforme formulada na ação declaratória de inexistência de validade de título de crédito, rescindo o contrato, mas como não há possibilidade de cumprimento, converto em perdas e danos nesta própria ação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Pela ordem, senhor presidente.

Data vênia, isto é uma engenharia impossível.

Veja bem, na prática, se a desembargadora Marilsen Andrade Addário acompanhar o voto de Vossa Excelência, ter-se-á a seguinte situação:

A empresa emitiu três cheques e terá que honrá-los em execução. Ela moveu ação de rescisão de contrato e de inexigibilidade desses cheques em relação ao Sr. Ivan, que não contestou a ação, que aceitou tacitamente, em relação a ele tudo isto é verdade, e foram trazidos para esta relação os endossatários. Como se fará esta conversão em perdas e danos? Não consegui entender.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Exatamente, não podemos converter em perdas e danos, porque estes cheques não foram pagos ainda, depois que pagar a execução poderá tomar a medida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Não há óbice, data vênia, uma vez declarada a validade do título, aquele que tem o título em mãos vai atrás do recebimento do seu crédito na sua execução.

Entendo que a primeira relação jurídica não se estabelece com o portador dos cheques, ora credor das execuções. A primeira relação jurídica se estabeleceu única e exclusivamente entre o comprador do gado, que é uma empresa, estranhamente empresa de empreendimentos imóveis, que comprou o gado, não sei se a razão social autoriza, enfim, comprou este gado, então, estabelece-se entre esta empresa de empreendimento de imóveis e o Sr. Ivan uma relação específica, e por tabela, a segunda relação jurídica que é validade ou não desses títulos de créditos, que afetam os atuais portadores dos cheques, que são credores da execução.

São duas relações jurídicas que foram unidas em uma única demanda, não vejo óbice para que a primeira relação jurídica seja julgada procedente, a fim de rescindir este negócio mal sucedido, não cumprido pelo Sr. Ivan, e de outra parte manter hígidos os títulos de crédito em favor do seu portador, para que possa dar continuidade ao seu processo de execução.

São relações jurídicas distintas.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Eventuais perdas e danos são apenas quando pagar a execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Não, as relações jurídicas não têm, e vossa excelência disse que o cheque tem a sua literalidade e cartularidade, eles simplesmente circularam.

Cada parte busque o seu direito, o emitente vai atrás daquele que de forma indevida não cumpriu o acordado, que é Ivan e, o credor vai atrás emitente do cheque recebido por endosso para tentar reaver o que lhe é devido. Inclusive, quem lhe repassou foi o próprio Ivan, ali é outra relação jurídica que se estabelecerá.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Mantenho meu voto e apenas complemento que entre as partes somente perdas e danos na fundamentação.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Então, será provimento parcial na declaratória?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Na declaratória será provimento parcial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos, mas preciso clarear quais os pontos principais.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

O meu voto foi oral, como Vossa Excelência pediu vista dos autos, farei o meu voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor presidente:

Se Vossa Excelência colocará todos estes detalhes no voto precisa estabelecer cada relação jurídica. Por exemplo, a sentença com relação aos embargos deve ser reformada e não anulada, para julgar improcedentes os embargos, e com relação às execuções as sentenças são anuladas para dar seguimento.

E com relação com essa ação principal, digamos assim, seria parcial, uma vez que se rescinde o primeiro pedido, acolhe-se integralmente o primeiro pedido de rescisão deste contrato, erroneamente denominado de inexistência de relação jurídica e o segundo pedido que seria a declaratória de nulidade dos títulos é improcedente, mantendo hígidos estes títulos emitidos.

É o que deve constar do voto de Vossa Excelência para que eu possa fazer o balizamento com voto da eminente relatora.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Penitencio-me, porque não fui muito esclarecedor em meu voto, mas é que fazer verbalmente é complicado, apenas com apontamentos perdemos um pouquinho “o fio da meada”,
mas farei este voto antes de encaminhar para o gabinete de Vossa Excelência.

V O T O (ADENDO –ESCRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2a VOGAL)

Colenda Câmara.

A eminente Relatora, como sempre, dentro do seu livre convencimento, exauriu a questão e, neste contexto, anotou que os apelantes sabiam da existência do negócio subjacente e, em razão desta situação, poderia ser discutida a
‘causa debendi’
em reação aos citados cheques.

Com todas as vênias, ouso discordar do seu posicionamento. A questão recursal contém certos contornos probatórios relevantes e pertinentes que não devem ser desconhecidos.

Como bem salientou
SÃO TOMAZ DE AQUINO
–
‘A verdade lógica não está nas coisas e nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto.
(VERTITAS EST ADEAQUATIO MENTIS ET REI).

Pois bem.

Segundo constam dos autos, a apelada SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A firmou com IVAN NEVES VERGUEIRO contrato verbal de compra e venda de semoventes ao preço global de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), e segundo alegado, ficando combinada a entrega futura das bezerras. Pelo negócio, foram emitidos três cheques pós-datados, sendo um de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 10/03/2009, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para R$ 31/03/2009 e o derradeiro de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o dia 10/04/200.

Dos cheques emitidos acima, resultou endossa em favor de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA (R$ 160.000,00) e outro para ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA (R$ 320.000,00).

Data vênia, a primeira divergência que tenho é que, contratos desta natureza, conquanto que seja possível, devido ao seu alto valor e que, sobretudo, muito difícil a sua elaboração de forma verbal. Por outro lado, qual a utilidade prática da emissão de cheques ‘
pós-datados’
para entrega dos semoventes no futuro. Seria apenas para guardar?

Não. Claro está segundo penso, que, nestas condições, a entrega de cheques
‘pós-datados’
, nestas condições, presume-se aceitação tácita dos emitentes de que seria para que o portador pudesse ‘
fazer dinheiro’
, como efetivamente foi feito.

Outro aspecto interessante é que, numa situação que não é normal, é que o endossante dos citados cheques, faz prova contra si, apresenta declaração que não cumpriu o contrato. Mas, como num jargão popular
‘O PEIXE MORRE PELA SUA PRÓPRIA BOCA’
, registrou na sua declaração:

‘
Em razão de não ter reunido condições de cumprir com a evençado e, por conseguinte
, não ter adquirido nem entregue as reses objeto da venda futura,
representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S/A (sic).

Aqui outra questão que não confere com a realidade em relação aos citados cheques.

A um
, porque, em relação ao contrato, só vende quem tem os semoventes. No caso, o endossatário é claro que iria adquirir os semoventes para, mais tarde, vendê-los aos emitentes dos cheques.

A pergunta que se faz. Compraria por quanto e venderia por quanto?

Como já existir preço da venda que, sequer o endossatário tinha o preço de compra?

Muito estranho, não tem o gado que vendeu, não sabe a que preço seria adquirido e, mesmo assim, já vende algo inexistente e, desde já, fixa preço e, com certeza, para visar lucro.

No caso, como bem anotou ORLANDO GOMES: ‘
Não se pode permitir que, em termos de contratos, lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso’
. (‘in’ CONTRATOS,V).

A dois
, porque, em se tratando de aquisição de gado, mesmo que para entrega futura, indispensável à perfeita identificação tais como raça, sexo, idade, etc. E, da forma estipulada no verso do cheque, seria uma verdadeira ‘
carta branca’
(compra de gado a faturar), para que o vendedor, endossatário daqueles cheques, entregasse os semoventes, como melhor entendesse e a parte adquirente sequer poderia reclamar esta situação. Certo é que, quando da declaração, buscou desmistificar esta situação, anotando ser venda de 2.000 (duas mil) novilhas, bezerras fêmeas.

A três
,
porque, aqui não se trata assemelhar os citados cheques a uma simples promessa de pagamento. Primeiro porque cheque é uma ordem de pagamento à vista. Segundo porque, em verdade, constando do no verso do cheque – QUE SERIA PARA FATURAMENTO FUTURO – em relação ao contrato, deve existir a coisa (
res
); o preço (
pretium
); e o consentimento (
consensus
).

Seria um caso um contrato já totalmente cumprido, já que neste aspecto, sob a égide da ‘
pacta sunt servanda’
as partes convencionaram que o faturamento seria feito no futuro.

Desta forma, para o caso em comento, por força do princípio da força obrigatória do contrato, como bem alude a Desembargadora MARILSEN quando faz alusão ao saudoso OROZIMBO MONATO em suas manifestações a respeito do tema, consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes e desde que celebrado com todos os pressupostos e requisitos, como afirma o autor na inicial, deve ser executado, tornando-se, portanto, intangível entre as partes. E, se a emitente do cheque, ao seu talante, aceitou tais condições, não pode alegar, no caso, o descumprimento do contrato em relação aos endossatários dor referidos cheques.

A quatro
, porque, conforme constam dos autos, os endossatários entraram em contato com a empresa emitente dos referidos cheques, esta confirmou a existência do contrato e, neste aspecto, ao recebê-los através do endosso, não se vê, nenhuma má fé já que, ao contrário do pensamento trazido pela eminente Relatora em seu voto, com todo respeito, a transferência equivale-se a cessão de crédito, nos moldes do art. 286 e seguintes do CC. E, desta forma, os cheques circularam por endosso onde o portador poderá exigi-los do emitente ou do endossante, a rigor do art. 20 da Lei 7.357/85.

Neste viés, em se tratando de cheques, a investigação da causa debendi somente pode ser perquirida nos casos em que o negócio jurídico subjacente for constituído em flagrante desrespeito à ordem jurídica, o que, pelos aspectos acima, não estão perfeitamente identificados nos autos.

De tudo se extrai data máxima vênia, que, ao receber aqueles cheques através de um endosso, este dentro do figurino jurídico, nos termos do art. 422 do CC, em face dos aspectos acima, deve a emitente dos mesmos cumprir com a obrigação de seu pagamento aos endossatários, não divisando, no caso, qualquer má fé destes quando receberam a cessão feita por IVAN NEVES.

Dos motivos registrados linhas anteriores, devendo ser visto que a boa fé se presume enquanto que a má fé deve ser escorreitamente demonstrada, o que não restou comprovado nos autos, tal situação, dentro das nuances que vistas linhas acima, estando ainda o endosso dentro do prescrito na Lei do Cheque, não reside como alforriar o emitente de cumprir sua obrigação em relação aos endossatários.

Portanto, sendo a boa fé uma condição para a manutenção da abstração e literalidade do cheque, onde a discussão da dívida, no caso em comento, somente pode ser verificada entre os contratantes originários, não atingindo os endossatários, excluindo estes por serem terceiros de boa fé e, não residindo comprovada má fé destes, data máxima vênia, divergindo do voto da eminente Relatora, a ação principal deveria ser julgada improcedente, mantendo-se hígido o crédito em favor dos possuidores dos citados títulos de crédito.

Nesta toada, sendo presumida a boa fé dos endossatários, portadores dos cheques, em face de sua autonomia, literalidade, abstração, não sendo hábil posicionamento contrário em face das frágeis alegações despidas de provas contundentes, ônus que competia a empresa emitente, termos do art. 373, inciso II, do CPC, no caso em comento, baixando os fatos a realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento em todos os seus aspectos que norteiam relações comerciais deste gênero, divergindo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, deve prevalecer o princípio da indisponibilidade das exceções pessoais, uma vez que se apresenta totalmente estrada e equivocada a causa debendi motivadora da emissão, a qual diz respeito, tão somente ao credor e devedor originários.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. OPERAÇÃO DE FACTORING. ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. INCOMPROVADA MÁ-FÉ DA ENDOSSATÁRIA NA AQUISIÇÃO DO TÍTULO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR CONTRA O ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ.
Não são oponíveis as exceções relativas ao negócio jurídico subjacente contra o endossatário de boa-fé, face à autonomia e abstração inerente ao título, que circulou mediante endosso e operação de factoring. Incomprovada má-fé da endossatária na obtenção do endosso. Sentença de improcedência confirmada.
RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70008093858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em 30/06/2005)’.

O Superior Tribunal de Justiça em caso similar, manifestou sobre a execução de cheque, tendo como portador um terceiro de boa fé e decidiu:

"O cheque é título literal e abstrato. Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente podem ser opostas a quem tenha participado do negócio. Endossado o cheque a terceiro de boa fé, questões ligadas a causa debendi originária não podem ser manifestadas contra o terceiro legítimo portador do título. Lei 7.357/85, arts. 13 e 25. Recurso Especial conhecido e provido, para o restabelecimento da sentença de improcedência dos embargos" (STJ, Resp 2814/MT)’
. (fonte Google).

Portanto, em face dos aspectos vertidos acima, embora existam sérios indícios de conluio entre SH EMPREENDIMENTOS e IVAN NEVES, não podendo afirmar tal situação porque estaríamos analisando esta situação sem provas sólidas, certo e muito certo é que os endossatários receberam, por endosso de portador, cedendo-lhe os direitos dentro do permitido do CC e em conformidade com a Lei do Cheque e, a estes não podem ser alcunhados de má fé que o imprescindível em relação ao caso para impedir que estes cobrem o seus créditos através dos processos de execução promovidos em face da emitente, sendo, ainda, improcedentes os mesmos argumentos trazidos em sede dos embargos à execução.

Bem decidiu na espécie o Tribunal de Justiça Mineiro:

(1)- O cheque é autônomo, que se desliga do negócio de que se originou, assim, ocorrendo sua circulação e estando o endossatário de boa fé, não pode o emitente de o título opor-se àquele qualquer exceção pessoal, mesmo para alegada ocorrência de desacordo comercial entre o emitente e a terceira pessoa. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0261.12.005895-1/001, Relator Desembargador WALDE LEITE MACHADO, 14a. Câmara Cível)’. (fonte www.tjmg.jus.br)’.

(2)- A obrigação decorrente de cheque é desvinculada da causa que lhe deu origem, razão pela qual o emitente do título não poderá opor ao seu portador de boa fé as exceções pessoais que teria em face do primeiro credor, salvo se configurada má daquele que recebeu o título’. (Recurso de Apelação Cível n. 1.0016.09.096823-7/01, julgado em 01/10/2010, Relator Desembargador ALVIMAR DE ÁVILA)’. (fonte www.tjmg.jus.br).

Desta forma, respeitosamente divergindo do posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

(1)- Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face deste ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De conseqüência:

(2)- Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por conseqüência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3)- Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para todos em conjunto, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

A RELATORA DESPROVEU OS RECURSOS. O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) PROVEU EM PARTE E A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) PEDIU VISTA DOS AUTOS

VOTO – VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Para

a análise dos recursos, faz-se necessário um retrospecto dos fatos, uma vez que a questão em discussão envolve cinco processos.

In casu
, extrai-se dos autos que a empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA
ajuizou em
29/04/2009
na 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP a
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Obrigacional e de Nulidade de Título de Crédito no 000764/2009
contra
IVAN NEVES BERGUEIRO
, aduzindo, em síntese que

celebrou com este
Contrato Verbal de Compra e Venda de 2.000 bezerras fêmeas, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

Esclareceu que os pagamentos seriam feitos de acordo com as entregas dos semoventes, nos seguintes prazos:

DATA DA ENTREGA

QUANTIDADE

VALOR DEVIDO

FORMA DE PAGAMENTO

10/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000065
para
10/04/09

31/03/09

500

160.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000067
para
10/03/09

10/04/09

1.000

320.000,00

Cheque pós-datado do Bradesco n.o
000068
para
31/03/09

Informou que o requerido não havia entregado nenhuma bezerra fêmea até o dia
10/03/2009 e
, por isso, em razão da quebra do contrato pelo inadimplemento, sustou o pagamento de todos os cheques.

Aduziu que procurou o requerido
IVAN NEVES BERGUEIRO
para que lhe restituísse os cheques pós-datados, contudo, como este informou que não havia possibilidade, porquanto já os havia colocado em cobrança bancária, exigiu que o mesmo em 02/03/2009 assinasse a seguinte declaração:

“
DECLARAÇÃO

Declaro, para que produza os devidos e legais efeitos de direito, que mantive com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A., com inscrição no CNPJ/MF sob o n. 03.563.797/0001-23, contrato verbal para venda futura de bovinos na quantidade de 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, de desmama, ao preço unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Declaro, ainda, que a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A. em pagamento futuro destes mesmos 2.000 (dois) mil bezerros fêmea, emitiu três cheques sacados contra a Agência do Banco Bradesco S.A. que me foram entregues para serem colocados em cobrança bancária, obedecendo as datas fixadas e respectivos valores que abaixo descreve:

1) Cheque n. 00065 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/04/2009;

2) Cheque n. 00068 no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 31/03/2009;

3) Cheque n. 00067 no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), emitido em 22/12/2008, pós-datado para 10/03/2009;

Em razão de não ter reunido condições de cumprir com o avençado e, por conseguinte, não ter adquirido e nem entregue as reses objeto da venda futura, representada pelos cheques acima descritos, reconheço meu inadimplemento contratual e, diante disso, declaro rescindido o contrato de venda futura de bovinos com a empresa SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
[...]
” (Sic. ID. 64223987).

Ato contínuo, como a empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA
não conseguiu reaver os cheques, ajuizou a ação acima mencionada requerendo o
reconhecimento judicial do desfazimento do negócio jurídico, a suspensão da exigibilidade dos 03 (três) cheques pós-datados e a busca e apreensão das cártulas na posse de quem quer que as detivessem ou a confirmação da inexigibilidade.

A tutela de urgência foi analisada e deferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto - SP, consoante decisão de ID no.
64223997 - Pág. 1,
dando causa à expedição de Carta Precatória para a Comarca de Juara-MT com o objetivo de buscar e apreender os 03 cheques.

Da análise da certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a referida Carta Precatória (ID no
64224452 - Pág. 7) no dia 15/04/2009
, extrai-se que o requerido
IVAN NEVES BERGUEIRO
não se encontrava na posse de nenhum dos títulos de crédito, posto que o cheque n.o
000065

estava custodiado na agência do Banco Bradesco S.A; o cheque n.o
000067
, no valor de R$ 160.000,00,

estava na posse de
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
, e o de n.o

000068
, no valor de R$ 320.000,00 havia sido endossado para
ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA.

Verifica-se também da referida certidão que os dois títulos (000067 e 00068) endossados já haviam sido entregues para o advogado com o objetivo de propor Execução.

Instada a se manifestar sobre a certidão do Meirinho, a empresa a empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA
alegou que os cheques não poderiam ter sido colocados em circulação; que
IVAN NEVEZ BERGUEIRO
endossou as duas cártulas com a intenção de lhe prejudicar, e que era imprescindível que os terceiros explicassem qual foi a relação jurídica mantida com o endossante.

Ainda, imputou aos endossatários a pecha de portadores de má-fé, e que estariam agindo em conluio com o endossante.

Assim, como o requerido
IVAN NEVEZ BERGUEIRO

ainda
não havia sido citado, a referida empresa requereu a inclusão dos endossatários no polo passivo da ação Declaratória, a fim de que fossem atingidos pela decisão de mérito, sendo o pedido deferido consoante despacho de ID no
64223998 - Pág. 5.

Citados, os endossatários entregaram os cheques ao oficial de justiça, em cumprimento à Carta Precatória oriunda da 10.a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, conforme certidão de ID no 64224455 - Pág. 8.

Nas contestações, os endossatários alegaram que são terceiros de boa-fé, sendo que
ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA
(ID no
64224459
) esclareceu que foi procurado por
IVAN NEVEZ BERGUEIRO

a fim de trocar em moeda corrente o valor representado pelo Cheque no
000068
, na quantia de R$ 320.000,00, tendo atendido o pleito em razão de
IVAN
se tratar de pessoa conhecida e conceituada na cidade, no entanto, no dia marcado para a compensação (10/04/2009), o banco devolveu-o pelo motivo de sustação.

Da mesma forma,
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
(ID no
64224462)

afirmou

ter sido procurado por
IVAN NEVEZ BERGUEIRO

para repassar o valor, em pecúnia, do cheque no
00067,
no importe de R$ 160.000,00, e que também adiantou o montante. A despeito disso, no dia marcado para a compensação do cheque (10/03/2009) o título foi devolvido pelo banco face à sua sustação.

Ambos esclareceram que questionaram o Sr.
IVAN NEVEZ BERGUEIRO
quanto ao cumprimento da causa subjacente dos cheques, sendo que este lhes garantiu que havia entregue os semoventes na Fazenda Jaracatiá, de propriedade de
WALTER LUIS SOARES HOELZ
, sócio da empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA
, conforme Notas Fiscais n.o 140 e n.o 141, resultando na entrega de 953 (novecentos e cinquenta e três) bezerras.

Devidamente citado em 18/04/2013 o requerido/endossante
IVAN NEVEZ BERGUEIRO
(ID no

64224974 - Pág. 1), quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 64224980 - Pág. 1.

De se destacar que os citados endossatários
não
colacionaram a cópia das notas fiscais acima mencionadas.

Em seguida, como os endossatários/requeridos
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e
ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA
opuseram Exceção quanto à competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto – SP (ID no
64224466 -)
, para processar e julgar a referida ação Declaratória e o
incidente foi acolhido
, consoante decisão de ID no
64224490, os autos foram remetidos juntamente
com seus apensos
, ou seja, as execuções ajuizadas pelos endossatários e os embargos contra elas interpostos pela
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
, à Comarca de Juara – MT, os quais receberam as seguintes numerações:

1a -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189)
ajuizada por
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
, inicialmente contra
IVAN NEVES VERGUEIRO
com a inclusão posterior dos endossatários:
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA

2a

Execução no 0001630-74.2011.8.11.0018
ajuizada por
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
(apelante) em face da apelada
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
, visando o recebimento do crédito representado pelo cheque endossado por
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/03/2009, na quantia de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

3a

Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191)
ajuizada por
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
(apelante) em face da apelada
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
, visando o recebimento do crédito representado pelo cheque endossado por
Ivan Neves Vergueiro
, pós-datado para 10/04/2009, na quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais);

4a
Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.0018
opostos pela empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A.
em face de
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
, e;

5a

Embargos à Execução no 0001633-29.8.11.0018
opostos pela empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A.
em face de
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
.

Posteriormente, houve o saneamento do feito – ação declaratória –, consoante decisão de ID no
64224498; audiência única nos autos dos
Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.0006
, ocasião em que foram colhidos os depoimentos dos endossantes/requeridos/apelantes, ouvidos os informantes
DALMIR DIONE BARELA IORI
e
EVANDRO BARELA IORI
, e tomados os depoimentos de
JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO
e
ISMAEL DANTE,
em seguida foi proferida sentença única para dos cinco processos, a qual constou da parte dispositiva os seguintes termos:

“ [...] III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados nos autos códigos n° 41189, 41192 e 41194, para declarar a rescisão do contrato verbal de compra e venda e, consequentemente, a insubsistência dos cheques emitidos em decorrência do referido negócio jurídico;

OUTROSSIM, julgo extintas as execuções código 41191 e 41193;

JULGO improcedentes os pedidos contrapostos veiculados nos embargos códigos n° 41192 e 41194;

CONDENO os requeridos/embargados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 13% do valor atualizado da causa, cujos juros deverão incidir desde a data da apresentação ao banco sacado, e correção monetária desde a data da emissão do cheque. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação ". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Recurso Especial no 1.386.668/SC (2013/0178036-8), 4a Turma do STJ, Rel. Raul Araújo. j. 02.04.2019, DJe 15.04.2019).

P.R.I.C.

Em Juara/MT, 19 de novembro de 2019.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito-. ”
(Sic. ID no 64225003).

Posteriormente, ao proferir decisão nos Embargos de Declaração opostos pela empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
, o Juiz da causa determinou a expedição de Ofício ao CRI de Porto dos Gaúchos com o objetivo de baixar as averbações premonitórias registradas nas matrículas 12.030 e 12.031, referentes às Execuções no. 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018.

Inconformados, recorreram os endossatários/requeridos
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e
ESLY SEBASTIÃO PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA.

Na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189
),
alegaram

o
s endossatários/apelantes que a empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
e
IVAN NEVES VERGUEIRO
celebraram contrato verbal de compra e venda de bezerras fêmea, e que, na verdade, a apelada (empresa) emitiu 04 (quatro) e não apenas 03 (três) cheques, no montante global de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta reais); todavia, como a apelada discute a validade de apenas 03 cártulas, entendem que tal fato, por si só, macula a sua tese de rescisão contratual.

Ressaltaram que dos cheques pós-datados, 02 (dois) lhes foram endossados em estrita boa-fé, sem cláusula “não à ordem”, o que permitiria a sua circulação.

Aduziram que, ao contrário do que afirma a apelada, o negócio jurídico estava sendo cumprido pelo requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
e, por isso, não havia motivo para a rescisão do negócio subjacente.

Sustentaram que na época em que os cheques foram trocados/endossados, mantiveram contato com o Sr.
DALMIR DIONE BARELALORI (vulgo NENÃO)
, gerente da Fazenda da empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
e este lhes informara que os semoventes estavam sendo entregues pelo alienante
IVAN NEVES VERGUEIRO
, totalizando a entrega de 1.680 (um mil, cento e oitenta) bezerras, equivalentes a 560 (quinhentos e sessenta) animais durante 03 (três) meses, entre janeiro e março/2009. Aduziram que há prova testemunhal neste sentido.

Alegaram que a declaração feita pelo requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO;
pelo gerente da fazenda

Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI
e pela apelada
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS LTDA
em 02/03/2009, no sentido de que o contrato não havia sido cumprido, é falsa e tinha o único escopo de lhes prejudicar – os endossatários dos cheques.

Sustentaram a má-fé da apelada, já que ficou evidente que a revelia do requerido/contratante
IVAN NEVES VERGUEIRO
era premeditada, uma vez que o objetivo foi descumprir a obrigação de quitar os cheques.

Asseveraram que não tiveram oportunidade de apresentar memoriais finais, e que o Juiz
a quo
prolatou a sentença de modo precipitado, sem que fossem valoradas as oitivas das testemunhas arroladas no feito executivo no 0001632-44.2011.8.11.0018, cujos depoimentos comprovam, de modo incontroverso, o conluio entre
IVAN NEVES VERGUEIRO
, o Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI
e a empresa apelada, razão porque pugnaram pela
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

Ainda sob a tese de que a sentença é nula, afirmaram os apelantes que o ato judicial não possui dispositivo individualizado para as 05 (cinco) ações, notadamente a ação Declaratória, as 02 (duas) Execuções e os 02 (dois) Embargos à Execução.

No mérito, insistiram na tese que o contrato verbal estava sendo cumprido pelo requerido/contratante
IVAM NEVES VERGUEIRO;
que são terceiros de boa-fé, de maneira que não são oponíveis os motivos que envolvem apenas e tão-somente os contratantes (apelada e Ivan) dos bezerros, principalmente em razão da autonomia, cartularidade e impessoalidade dos cheques.

Quanto à prova da entrega dos semoventes, os apelantes afirmaram que o próprio
IVAN NEVES VERGUEIRO
apresentou nota fiscal comprovando que, em 25/03/2009, entregou o total 923 (novecentas e vinte e três) bezerras, o que corrobora a fala do gerente da fazenda

Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI
, ouvido como informante.

Ao final, pugnaram pela reforma da sentença única, a fim de julgar improcedentes os pedidos apresentados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0006
, ajuizada pela apelada
SH EMPREENDIMENTOS
em face de
IVAN NEVES VERGUEIRO
, assim como nos Embargos à Execução n.o 0001631-59.8.11.0006 e n.o 0001633-29.8.11.0006.

Por consequência, requereram o regular prosseguimento das Execuções no 0001630-74.8.11.0006 e no 0001632-44.2011.8.11.0018e, ainda a inversão do ônus da sucumbência. E caso mantida a sentença, que os honorários advocatícios sejam reduzidos.

Nas execuções de
n
o 0001630-74.8.11.0018
(ajuizada por

CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
contra
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A)
e
no 0001632-44.2011.8.11.0018
(ajuizada por
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA
contra
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A)
, insistiram na
tese de que são portadores de boa-fé, sendo válidas as execuções dos cheques de R$ 160.000,00, endossado para
Carlos Alberto,
e de R$ 320.000,00 endossado em benefício de
Esly Sebastião
.

No mais, as razões dos 02 (dois) apelos são praticamente a reprodução daquelas já expostas no
RAC 0001628-07.2011.8.11.0018
, já relatadas.

Nos Embargos à Execução no
0001631-59.8.11.0018
(opostos em face de
CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA
na execução no 0001630-74.8.11.0018
) e Embargos à Execução no
0001633-29.8.11.0018
(opostos em face
ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAN MOREIRA DE SOUZA na Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018)
, os a
pelantes buscam, com suporte nos fundamentos idênticos àqueles lançados no
RAC 0001628-07.2011.8.11.0018
, a reforma da sentença única, com o objetivo de serem julgados improcedentes os argumentos da Embargada
SH EMPREENDIMENTOS
, e declarada a higidez, validade e a exigibilidade dos cheques recebidos por endosso.

Pois bem.

Devidamente formalizados, os cinco (5) recursos entraram na pauta de julgamento do dia 07/04/2021, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva
negou provimento a todos
nos seguintes termos:

“[...]
(i) MANTENHO
a rescisão do Contrato Verbal celebrado
SH Empreendimentos e Imóveis S.A.
e
Ivan Neves Vergueiro
, conforme pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Nulidade de Título de Crédito no 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código 41189)
;

(ii)

CONFIRMO
a extinção da Ação de Execução no 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por
Carlos Alberto Faria de Lima
e da Ação de Execução no 0001632-44.2011.8.11.0018 (Código 41191) ajuizada por
Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza
, ficando sem efeito a averbação premonitória.

(ii)

RATIFICO A IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados nos Embargos à Execução no 0001631-59.8.11.0018 e no 0001633-29.8.11.0018.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto. ”
(Sic.)

Já o eminente 2o vogal Des. Sebastião de Moraes filho
deu parcialmente provimento aos recursos
, nos seguintes termos:

“ [...] (1) - Mantenho em parte, a rescisão do contrato celebrado entre SH – EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e IVAN NEVES VERGUEIRO, em face desde ser confesso em relação ao descumprimento do instrumento, que foi formulado na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE RELAÇAO JURÍDICA em relação ao processo de n. 0001628-07.2011.8.11.0018 (Código n. 41189). Entretanto, em face dos apelantes CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, endossatários, terceiros de boa-fé, não se apresenta possível a ANULAÇÃO DOS REFERIDOS CHEQUES, mantendo o crédito destes em relação aos citados títulos de crédito.

De consequência:

(2) - Anulo a sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação ao processo de execução n. 0001630-74.8.11.0018 ajuizada por CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e do processo de execução n. 0001632.44.2011.8.11.0018 (Código n. 41191), ajuizada por ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA em desfavor da emitente SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A e, por consequência, DETERMINO SEU REGULAR IMPULSO perante a Comarca de JUARA.

(3) - Pelos mesmos motivos expostos acima, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS Á EXECUÇÃO manejados pela empresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A em face de CARLOS ALBERTO FARIA DE LIMA e ESLY SEBASTIÃO PIOVEZAM MOREIRA DE SOUZA, processos de números 0001631-59.8.11.0018 e n. 0001633-29.8.11.0018.

De consequência, inverto os honorários advocatícios e, sendo vários processos julgados simultaneamente, dentro da valoração das alíneas ‘a’, ‘b’. e ‘c’ do § 2o, do CPC, condeno a apresa SH-EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S/A ao pagamento dos custos de todos os processos extintos, ação declaratória e embargos, bem como verba honorária que, para todos em conjunto, arbitro em 20% sobre o valor da causa da ação de conhecimento.

É como voto. ”
(Sic.).

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Após analisar detidamente os autos, ao contrário do entendimento do magistrado sentenciante bem como do voto da eminente relatora, entendo que não restou comprovada a má-fé dos apelantes/endossatários quando da troca/endosso dos cheques pelo requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO.

Isto porque, de plano se constata que houve omissão da apelada
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
quanto aos termos do negócio firmado com o requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
, porquanto em audiência, o
Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI (
o gerente da apelada), pessoa que
negociou o contrato verbal de compra e venda das bezerras fêmeas à época, informou que na verdade, não foram negociados 2.000 (duas mil), mas sim 3.000 (três mil) semoventes e como pagamento entregou 04 (quatro) cheques assinados pela apelada ao requerido IVAN, sendo dois de R$320.000,00 e dois R$ 160.000,00.

No caso, como a inadimplência do
requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
já correu no primeiro cheque de R$320.000,00, visto que ao invés de entregar 1.000 bezerras, entregou apenas 564 bezerros que foram transportados para a fazenda Jacaratiá, remanescendo a entrega de 2.436 bezerros fêmeas, o advogado da empresa apelada providenciou a confecção da declaração acima transcrita em
02/03/2009
, ou seja, antes do vencimento do suposto primeiro cheque pós-datado para
10/03/09
.

Daí cabe a seguinte indagação: se em
10/03/2009
ainda não havia inadimplência por parte do
requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
quanto ao contrato verbal relativo à entrega das supostas 2.000 bezerras fêmeas, porque este em
02/03/2009,
antes do vencimento do primeiro cheque assinaria uma declaração atestando tal fato?

Ora, se até o dia
02/03/2009
ainda não havia a inadimplência do requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
quanto ao contrato verbal para a entrega dos supostos 2.000 semoventes cujo vencimento se daria em
10/03/2009
, resulta evidente que a confecção da citada declaração foi justamente com o intuito de tentar desonerar a responsabilidade da apelada
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
quanto a

eventual circulação e cobrança dos citados cheques, uma vez que era de seu conhecimento que os mesmo haviam sido endossados aos requeridos/apelante.

Com efeito, restou claro dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI (Neno)
, gerente da empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A,
bem como de seu filho
EVANDRO

BARELA IORI
e, ainda pelo depoimento da testemunha
JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO
(que inclusive acompanhou o Sr. Dalmir até o escritório do Ivan para contratação), que o requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
apenas trabalhava na região de Juara-MT com arrendamentos de terras e a compra e venda de semoventes e que, na época da contratação (contrato verbal)
não tinha em sua posse a totalidade dos semoventes contratados
para entrega nas datas contratadas.

Ou seja, fato que de demonstra de forma inconteste que o requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
necessitava dos cheques pós-datados de emissão da empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
para que pudesse trocá-lo por dinheiro na cidade e, de posse destes, adquirir os semoventes contratados para entrega nas datas aprazadas.

Aliás, tanto verdade que, segundo a testemunha
JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO,
à época da contratação, o requerido (Ivan) era um bom comerciante de gado, pessoa de confiança e com grande credibilidade na região, sendo que era comum a realização da troca de cheques pelo mesmo para compra gado.

E mais, restou comprovado também pela informação do próprio gerente da empresa
SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A,
qual seja, o

Sr.
DALMIR DIONE BARELA IORI
, que antes da troca/endosso dos cheques, ambos os endossantes/apelantes tiveram a diligência de ligar para a empresa e, somente após a confirmação da existência do contrato é que procederam a troca/endosso dos cheques, ou seja, fato que por si só, afasta a alegada pecha de má-fé quando do recebimento dos cheques por endosso.

Ademais, basta uma singela análise (oitiva) da mídia da audiência de instrução realizada nos autos dos Embargos à Execução no 0001631-59.2011.8.11.006, para se constatar que as partes envolvidas nas presentes demandas (gerente da empresa, requerido e endossantes) são todos conhecidos entre si na região de Juara-MT, visto que, além de se tratarem pelos apelidos (Dalmir (Neno), Carlos Alberto (Pé de galinha) Esly Sebastião (Tião),

também já realizaram negócios anteriores com o requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO.

Portanto, ausente a prova da má-fé dos requeridos/apelantes quando da contratação/endosso dos cheques em discussão, merece parcial reforma a decisão recorrida.

Com essas considerações, peço vênia à eminente relatora para
dar parcial provimento
aos recursos dos apelantes, acompanhando o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, apenas com a retificação de que fica assegurado à empresa

SH EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS S.A
o
direito às perdas e danos
contra o requerido
IVAN NEVES VERGUEIRO
, em razão dos prejuízos advindos da rescisão do contrato firmado entre ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021